Tribunal: CARF
Processo: 11080.721441/2020-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2015, 01/04/2015 a 30/06/2015, 01/07/2015 a 30/09/2015, 01/10/2015 a 31/12/2015, 01/01/2016 a 31/03/2016, 01/04/2016 a 30/06/2016, 01/07/2016 a 30/09/2016, 01/10/2016 a 31/12/2016, 01/01/2017 a 31/03/2017, 01/04/2017 a 30/06/2017, 01/07/2017 a 30/09/2017, 01/10/2017 a 31/12/2017
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA CARF N° 2.
As autoridades administrativas, dentre os quais os Conselheiros do CARF estão obrigadas à observância da legislação tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguição de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados. A questão já está pacificada com a Súmula CARF n° 2.
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
As pessoas jurídicas que compensarem com o imposto devido em sua declaração o retido na fonte, deverão comprovar a retenção correspondente com uma das vias do documento fornecido pela fonte pagadora.
LANÇAMENTO REFLEXO. CSLL. PIS. COFINS.
Aplica-se aos lançamentos tidos como reflexo as mesmas razões de decidir do lançamento matriz (IRPJ), em razão de sua íntima relação de causa e efeito, na medida em que não há elementos novos a ensejar conclusões diversas.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO-ADMINISTRADOR. DECLARAÇÃO. INFORMAÇÃO FALSA. TRANSMISSÃO.
A responsabilidade tributária é aplicada aos sócios administradores quando, nesta qualidade, transmitem declarações com informações falsas e que deram origem ao crédito tributário lançado, bem como a qualificação da multa de ofício.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A contribuinte claramente não informou na ECF e em DCTF os reais montantes da receita auferida. Aliás conscientemente ofereceu à tributação valores muito menores do que os realmente auferidos e escriturados em livro caixa. Não se trata, portanto, de simples omissão de receita. Mas tentativa de subtrair do FISCO o conhecimento do fato gerador ao encaminhar a ECF, EFD-Contribuições e DCTF com valores de receita inferiores ao efetivamente auferido.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. ART. 8o DA LEI N° 14.689/23. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO PARA 100%.
Com base na retroatividade benigna, art. 106, II, “c” do CTN e do artigo 8o da Lei n° 14.689/23, a multa qualificada que fora aplicada no percetual de 150%, de acordo com a regra vigente à época do lançamento, deve ser reduzida para o percentual de 100%.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.721441/2020-74
ACÓRDÃO
1402-007.612 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRISA TRANSPORTES EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2015, 01/04/2015 a
30/06/2015, 01/07/2015 a 30/09/2015, 01/10/2015 a 31/12/2015,
01/01/2016 a 31/03/2016, 01/04/2016 a 30/06/2016, 01/07/2016 a
30/09/2016, 01/10/2016 a 31/12/2016, 01/01/2017 a 31/03/2017,
01/04/2017 a 30/06/2017, 01/07/2017 a 30/09/2017, 01/10/2017 a
31/12/2017
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA
EXCLUSIVA DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA CARF N° 2.
As autoridades administrativas, dentre os quais os Conselheiros do CARF
estão obrigadas à observância da legislação tributária vigente no País,
sendo incompetentes para a apreciação de arguição de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados. A
questão já está pacificada com a Súmula CARF n° 2.
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
As pessoas jurídicas que compensarem com o imposto devido em sua
declaração o retido na fonte, deverão comprovar a retenção
correspondente com uma das vias do documento fornecido pela fonte
pagadora.
LANÇAMENTO REFLEXO. CSLL. PIS. COFINS.
Aplica-se aos lançamentos tidos como reflexo as mesmas razões de decidir
do lançamento matriz (IRPJ), em razão de sua íntima relação de causa e
efeito, na medida em que não há elementos novos a ensejar conclusões
diversas.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO-ADMINISTRADOR. DECLARAÇÃO.
INFORMAÇÃO FALSA. TRANSMISSÃO.
Fl. 1703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.612 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721441/2020-74
2
A responsabilidade tributária é aplicada aos sócios administradores
quando, nesta qualidade, transmitem declarações com informações falsas
e que deram origem ao crédito tributário lançado, bem como a qualificação
da multa de ofício.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A contribuinte claramente não informou na ECF e em DCTF os reais
montantes da receita auferida. Aliás conscientemente ofereceu à
tributação valores muito menores do que os realmente auferidos e
escriturados em livro caixa. Não se trata, portanto, de simples omissão de
receita. Mas tentativa de subtrair do FISCO o conhecimento do fato
gerador ao encaminhar a ECF, EFD-Contribuições e DCTF com valores de
receita inferiores ao efetivamente auferido.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. ART. 8o DA LEI N°
14.689/23. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO PARA 100%.
Com base na retroatividade benigna, art. 106, II, “c” do CTN e do artigo 8o
da Lei n° 14.689/23, a multa qualificada que fora aplicada no percetual de
150%, de acordo com a regra vigente à época do lançamento, deve ser
reduzida para o percentual de 100%.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para manter parcialmente os créditos tributários lançados tal como
decidido pelo acórdão de piso e aplicar a retroatividade benigna, devendo a multa de ofício
qualificada ser reduzida ao patamar de 100% com fulcro no art. 106, II, alínea “c”, do CTN. Em
relação à responsabilidade solidária dos sócios administradores, os membros do colegiado
acordam, por maioria dos votos, confirmar a responsabilidade solidária dos sócios
administradores, ficando vencido o Relator e o Alessandro Bruno Macedo Pinto. Fica designado
para redigir o voto vencedor o Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda.

Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator

Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda – Redator designado
Fl. 1704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.612 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721441/2020-74
3

Assinado Digitalmente
Sandro de Vargas Serpa – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Sandro de Vargas Serpa (Presidente).

RELATÓRIO
Incialmente foram lavrados dois autos de infração com multa de ofício qualificada e
responsabilização solidária de duas pessoas físicas, formalizados em decorrência de procedimento
de verificação do cumprimento de obrigações tributárias nos anos-calendário de 2015 a 2017 que
apurou as seguintes infrações:
i) Omissão de receita bruta na prestação de serviços em geral (processo
11080.721439/2020-03);
ii) Compensação indevida de retenção do imposto na fonte (presente processo)
O presente caso se refere a auto de infração lavrado em face de compensação
indevida com Imposto de Renda na Fonte inexistente.
A Autoridade tributária apurou que a Recorrente deduziu da base de cálculo dos
tributos supostas retenções de IRPJ e CSLL que se mostraram inexistentes.
Para todas as infrações apuradas a Autoridade tributária aplicou a multa de ofício
qualificada prevista no art. 44, §1o, da Lei no 9.430/96.
Em decorrência da constatação de omissão de receitas, a Autoridade fiscal efetuou
a lavratura dos Autos de Infração no processo 11080.721439/2020-03 descritos a seguir, relativos
aos anos-calendário 2015 e 2016:
 Auto de Infração Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), no valor de
R$ 561.693,75, acrescido de multa de ofício qualificada prevista no art. 44,
inc. I, § 1o, da Lei no 9.430/96 e demais acréscimos legais4 (fls. 1.054 a
1.084);
 Auto de Infração Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), no valor
de R$ 202.209,74, acrescido de multa de ofício qualificada prevista no art.
44, inc. I, § 1o, da Lei no 9.430/96 e demais acréscimos legais (fls. 1.086 a
1.110);
Fl. 1705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.612 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721441/2020-74
4
 Auto de Infração Contribuição para o Pis/Pasep, no valor de R$ 50.460,14,
acrescido de multa de ofício qualificada prevista no art. 44, inc. I, § 1o, da Lei
no 9.430/96 e demais acréscimos legais (fls. 1.121 a 1.129);
 Auto de Infração Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), no valor de R$ 232.893,08, acrescido de multa de ofício qualificada
prevista no art. 44, inc. I, § 1o, da Lei no 9.430/96 e demais acréscimos legais
(fls. 1.110 a 1.119).
Os lançamentos descritos a seguir, relativos aos anos-calendário 2015 a 2017,
referentes à compensação indevida de retenção na fonte encontram-se formalizados no presente
processo administrativo de no 11080.721441/2020-74:
 Auto de Infração Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), no valor de
R$ 833.907,95, acrescido de multa prevista no art. 44, inc. I, § 1o, da Lei no
9.430/96 e demais acréscimos legais5 (fls. 1.054 a 1.084);
 Auto de Infração Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), no valor
de R$ 260.681,59, acrescido de multa prevista no art. 44, inc. I, § 1o, da Lei
no 9.430/96 e demais acréscimos legais (fls. 1.085 a 1.114).
O Termo de Verificação Fiscal e a decisão da DRJ entenderam que o presente
processo e o processo 11080.721439/2020-03 deveria ser analisado conjuntamente.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 997 a 1.035:
1.1 SUJEITO PASSIVO
Trata-se de empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI que, no período objeto do
procedimento fiscal (anos-calendário 2015 a 2017), constituía-se em sociedade empresária com
responsabilidade limitada – também referida, neste relatório, como “empresa”, “contribuinte” ou
“Brisa” – sediada no município de Tramandaí/RS
Relatou a fiscalização que no período fiscalizado a contribuinte prestava serviços de
coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos principalmente para prefeituras
municipais, com destaque para as cidades de Tramandaí, Cidreira e Imbé.
Entre os anos de 2015 a 2018, seu quadro societário sofreu diversas alterações,
sempre conferindo aos sócios amplos poderes de administração, conforme transcrito a seguir:

Fl. 1706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.612 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721441/2020-74
5
Em todas as alterações do contrato social em vigor no período objeto de fiscalização, foram
conferidos a todos os sócios amplos poderes de administração, nos mesmos moldes da
cláusula reproduzida a seguir, da 15a alteração do contrato social (DOC 008), que conferiu
tais poderes a todos os sócios da empresa à época:
CLÁUSULA QUINTA: A administração caberá aos sócios administradores GERSON LUIZ
BITELO, VINICIUS CARDOSO e RAFAEL HENRIQUE BITELO, antes qualificados, com poderes e
atribuições de administrar, ante qualquer órgão ou poder, firmando toda e qualquer
documentação em conjunto ou isoladamente, inclusive a compra e venda de veículos e
equipamentos da sociedade, autorizados o uso do nome empresarial, vedado, no entanto,
em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações, seja em favor de
qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da
sociedade, sem autorização do outro sócio.
O TVF apresenta um resumo da situação da empresa no que se refere ao seu tipo
de escrituração, à forma de tributação do lucro, ao regime de reconhecimento de receitas e ao
cumprimento de obrigações acessórias:

Apresenta então a legislação pertinente à (i) apuração do IRPJ e da CSLL na forma
de tributação adotada pela empresa (lucro presumido) e (ii) às retenções na fonte de Imposto de
Renda e de CSLL (art. 25 da Lei no 9.430/1996, acerca da determinação do lucro presumido, para
fins de determinação do IRPJ (redação dada pela Lei no 12.973/2014).
Afirmou a fiscalização que com as alterações promovidas pela Lei no 12.973/2014, a
receita bruta, para efeitos de aplicação dos percentuais de determinação do lucro presumido,
passou a ser aquela definida no art. 12 do Decreto-Lei no 1.598/1977 e que os percentuais a que
alude o art. 25 da Lei no 9.430/1996, por sua vez, encontram-se, conforme o texto do próprio
artigo, no art. 15 da Lei no 9.249/1995, também alterado pela Lei no 12.973/2014.
Fundamentou a fiscalização que:
No caso da Brisa, trata-se, conforme exposto no item 1.1.1 – Atividades ou
objetos principais, de empresa cujas atividades consistiram na prestação de
serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, no
período objeto do procedimento fiscal. Esse tipo de serviço enquadra-se no
art. 15, § 1o, III, a, da Lei no 9.249/1995, acima reproduzido, conforme a
Solução de Divergência Cosit no 8/2013, cuja ementa é transcrita abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ COLETA DE
RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. SERVIÇOS DE VARRIÇÃO. SERVIÇOS DE PODA
Fl. 1707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.612 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721441/2020-74
6
DE ÁRVORES E REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO. LUCRO PRESUMIDO. BASE DE
CÁLCULO.
As atividades de prestação de serviços de limpeza urbana e coleta de lixo,
ainda que nelas esteja envolvido o transporte dos resíduos gerados ou
coletados até aterros sanitários, estão enquadradas na alínea “a” do inciso
III do § 1o do art. 15 da Lei no 9.249, de 1995.
A pessoa jurídica tributada pelo IRPJ no regime de lucro presumido apurará
a base de cálculo do imposto e do adicional, em cada trimestre, mediante a
aplicação do percentual de 32% (trinta e dois por cento) sobre a receita
bruta auferida no período de apuração em decorrência de contratos que
prevejam a prestação de serviços de coleta, transporte e compactação de
resíduos sólidos, varrição, capina, poda de árvores e roço de vias públicas,
atividades essas que compõem a chamada limpeza urbana, ainda que nelas
esteja envolvido o transporte dos resíduos gerados ou coletados até aterros
sanitários.
Dispositivos Legais: Lei no 9.249, de 1995, art. 15; Lei no 9.430, de 1996, art.
25; Decreto no 7.708, de 2012.
Ou seja, no que se refere às atividades realizadas pela empresa, aplica-se o percentual de
presunção de lucro de 32%, aplicável à prestação de serviços em geral, conforme a
legislação citada no presente item.
1.2.1.2 Base de cálculo da CSLL
Com relação à CSLL, aplica-se, no que se refere aos percentuais de presunção, o disposto no
art. 20, caput, da Lei no 9.249/1995, conforme reproduzido a seguir, vigente no período
objeto de fiscalização, com a redação dada pela Lei no 12.973/2014:
Art. 20. A base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido devida pelas
pessoas jurídicas que efetuarem o pagamento mensal ou trimestral a que se
referem os arts. 2o, 25 e 27 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
corresponderá a 12% (doze por cento) sobre a receita bruta definida pelo art. 12 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida no período, deduzida
das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos,
exceto para as pessoas jurídicas que exerçam as atividades a que se refere o inciso
III do § 1o do art. 15, cujo percentual corresponderá a 32% (trinta e dois por cento).
Verifica-se, conforme o artigo citado, que o cálculo da receita bruta para efeito de aplicação
dos percentuais de presunção para determinação da base de cálculo da CSLL é o mesmo do
IRPJ, com base no art. 12 do Decreto-Lei no 1.598/1977.
No que tange a tais percentuais, a legislação da CSLL, nos termos do art. 20 acima, também
excepciona os serviços em geral da aplicação do percentual de 12%, prevendo, para esses
serviços, o percentual de 32%. Esse é o percentual aplicável, portanto, também no que se
refere à CSLL, aos serviços prestados pela Brisa no período objeto de fiscalização, tendo em
vista as observações constantes do item anterior (1.2.1.1).
1.2.2 Retenções na fonte
Fl. 1708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.612 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721441/2020-74
7
1.2.2.1 Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF
1.2.2.1.1 Hipóteses
No que se refere à retenção do imposto de renda na fonte quanto aos valores pagos ou
creditados por pessoas jurídicas civis e mercantis pela prestação de serviços, as pessoas
jurídicas em geral são obrigadas a realizá-la nas seguintes hipóteses:
a) Serviços “caracterizadamente” de natureza profissional, como advocacia, arquitetura,
contabilidade, fisioterapia, fonoaudiologia, odontologia, psicologia e outros taxativamente
previstos no art. 647 do Decreto no 3.000/1999 –Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/1999 (art. 2o do Decreto-Lei no 2.030/1983; art. 1o, III, do Decreto-Lei no 2.065/1983;
art. 52 da Lei no 7.450/1985 e art. 6o da Lei no 9.064/1995);
b) Serviços de limpeza, conservação, segurança, vigilância e locação de mão-de-obra (art. 3o
do Decreto-Lei no 2.462/1988 e art. 55 da Lei no 7.713/1988);
c) Comissões, corretagens ou qualquer outra remuneração pela representação comercial ou
pela mediação na realização de negócios civis e comerciais (art. 53, I, da Lei no 7.450/1985);
d) Serviços de propaganda e publicidade (art. 53, II, da Lei no 7.450/1985);
e) Cooperativas de trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas, relativamente a
serviços pessoais que lhes forem prestados por associados destas ou colocados à disposição
(art. 45 da Lei no 8.541/1992);
f) Serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos e
administração de contas a pagar e a receber (art. 29 da Lei no 10.833/ 2003).
No que se refere às retenções efetuadas pelos órgãos e entidades da administração pública
federal relacionados na Instrução Normativa – IN RFB no 1.234/2012, como os da
administração direta, autarquias e fundações federais, o regime tributário é diverso, tendo
por fato gerador da retenção, especificamente, os pagamentos realizados a pessoas
jurídicas, pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços em geral, inclusive obras,
conforme previsto naquele ato normativo.
Já quanto à retenção de imposto de renda pelos estados, municípios e pelo Distrito Federal,
aplica-se o disposto nos itens “a” a “f” acima, tendo em vista a ausência de previsão legal
específica, e que os dispositivos em questão se aplicam às importâncias pagas ou creditadas
pelas pessoas jurídicas em geral. É nesse sentido, por exemplo, o entendimento expresso no
Parecer CAT no 276/2014, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN,
parcialmente reproduzido a seguir:
16. O art. 647 do RIR [...] sujeita à incidência na fonte todas as importâncias pagas ou
creditadas por pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas pela prestação de serviços
caracterizadamente de natureza profissional, exemplificando pagamentos que se
enquadram na hipótese. Inclusive, em uma das normas legais que dá supedâneo ao
referido artigo, há referência ao termo aqui debatido "rendimentos", mas apenas quando
cuida do caso da sociedade civil controlada direta ou indiretamente por pessoas físicas.
17. Assim, qualquer pessoa jurídica, seja ela de direito público ou não, deve efetuar o
recolhimento, quando efetua pagamentos da espécie. Tal comando não confere suporte
Fl. 1709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.612 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721441/2020-74
8
para apropriação do tributo, em virtude da interpretação firmada relativamente ao
quanto disposto no inciso I do art. 157 e no inciso I do art. 158 da CF. (grifos nossos)
Natureza
No que se refere à sua natureza, o imposto de renda retido na fonte constitui, em todas as
hipóteses descritas no item anterior, com exceção do item “e”, antecipação do imposto a
ser apurado pelo contribuinte, nos termos da respectiva legislação aplicável: art. 2o, § 1o, do
Decreto-Lei no 2.030/1983; art. 53, caput, da Lei no 7.450/1985 e art. 29 da Lei no 10.833/
2003.
1.2.2.1.3 Responsabilidade
Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser apurado
pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e recolhimento do
imposto extingue-se, no caso de pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento do
período de apuração em que o rendimento for tributado, nos termos do Parecer Normativo
Cosit no 1/2002.
Conforme o mesmo parecer normativo, passada a data acima, serão exigidos do
contribuinte – não do responsável pela retenção – o imposto, a multa de ofício e os juros de
mora, caso este não tenha submetido os rendimentos à tributação.
1.2.2.1.4 Dedução
Para efeito de pagamento, a pessoa jurídica poderá deduzir, do imposto devido no período
de apuração, o imposto pago ou retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de
cálculo, vedada qualquer dedução a título de incentivo fiscal. No caso em que o imposto
retido na fonte ou pago seja superior ao devido, a diferença poderá ser compensada com o
imposto a pagar relativo aos períodos de apuração subsequentes (art. 526 do RIR/1999).
Contudo, a dedução do imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser realizada se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos, nos termos do art. 55 da Lei no
7.450/1985.
No que se refere à Brisa, verifica-se, pelo exame das ECFs apresentadas por ela com relação
ao período objeto de fiscalização (DOC 061), que as deduções/compensações de IRRF
realizadas pela empresa foram basicamente de imposto retido pelas demais entidades da
administração pública federal, nos termos do art. 34 da Lei no 10.833/2003. Além disso,
houve apenas uma dedução irrisória no primeiro trimestre de 2015, com relação às pessoas
jurídicas em geral.
Entretanto, conforme observado no item 1.1.2 – Destinatários dos serviços prestados, os
clientes da empresa no período se resumiram a prefeituras municipais e pessoas jurídicas de
direito privado.
1.2.2.2 Retenções de CSLL
1.2.2.2.1 Hipóteses
Com relação à CSLL, as retenções na fonte devem ocorrer nos seguintes casos:
Fl. 1710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.612 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721441/2020-74
9
a) Pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas de direito privado a outras pessoas
jurídicas de direito privado, pela prestação de serviços de limpeza, conservação,
manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e locação de mão-de-obra, pela
prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e
riscos, administração de contas a pagar e a receber, bem como pela remuneração de
serviços profissionais (art. 1o da IN SRF no 459/2004);
b) Pagamentos efetuados a pessoas jurídicas de direito privado, pelo fornecimento de bens
ou pela prestação de serviços em geral, inclusive obras, pelos órgãos da administração
direta, autarquias e fundações da administração pública do Distrito Federal, dos Estados e
dos Municípios, quando esses entes houverem firmado convênios na forma da Portaria SRF
no 1.454/2004 (art. 1o da IN SRF no 475/2004);
c) Pagamentos a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços em
geral, inclusive obras, feitos pelos órgãos e entidades da administração pública federal
relacionados no art. 2o da IN RFB no 1.234/2012, nos termos daquela instrução normativa.
Os serviços de limpeza descritos no item “a” acima consistem nos de varrição, lavagem,
enceramento, desinfecção, higienização, desentupimento, dedetização, desinsetização,
imunização, desratização ou outros serviços destinados a manter a higiene, o asseio ou a
conservação de praias, jardins, rodovias, monumentos, edificações, instalações,
dependências, logradouros, vias públicas, pátios ou de áreas de uso comum (art. 1o, § 2o, I,
da IN SRF no 459/2004).
1.2.2.2.2 Natureza
No que se refere à sua natureza, a CSLL retida na fonte constitui, em todas as hipóteses
descritas no item anterior, antecipação da contribuição devida pelo contribuinte, nos
termos da legislação aplicável: vide art. 7o, caput, da IN SRF no 459/2004; art. 8o, caput, da
IN SRF no 475/2004 e art. 9o, caput, da IN RFB no 1.234/2012.
1.2.2.2.3 Dedução
Nas hipóteses de retenção descritas nos itens “a” e “b” do item 1.2.2.2.1 acima, os valores
de CSLL retidos poderão ser deduzidos pelo contribuinte, da mesma contribuição,
relativamente a fatos geradores ocorridos a partir do mês da retenção.
No caso do item “c”, os valores somente poderão ser deduzidos no mês em que houve a
retenção, estando sujeito a pedido de compensação ou restituição o eventual excesso sobre
o valor devido (art. 7o, § 1o, da IN SRF no 459/2004; art. 8o, § 1o, da IN SRF no 475/2004 e
art. 9o, III e IV, da IN RFB no 1.234/2012).
O próprio contribuinte deve calcular os valores a deduzir a título de CSLL, Contribuição aos
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público –PIS e
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS retidos, com base nas
respectivas alíquotas (art. 7o, § 2o, da IN SRF no 459/2004; art. 8o, § 2o, da IN SRF no
475/2004 e art. 9o, parágrafo único, da IN RFB no 1.234/2012).
No que se refere à Brisa, verifica-se, pelo exame das ECFs apresentadas por ela com relação
ao período objeto de fiscalização, que as deduções/compensações de CSLL realizadas pela
Fl. 1711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.612 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721441/2020-74
10
empresa foram basicamente de imposto retido por órgãos, autarquias e fundações dos
estados, distrito federal e municípios. Tais retenções se dão mediante convênio com a
União, nos termos do art. 33 da Lei no 10.833/2003. A única exceção é um valor irrisório
deduzido no primeiro trimestre de 2015, referente a retenções efetuadas por pessoas
jurídicas de direito privado.
Conforme observado no item no item 1.1.2 – Destinatários dos serviços prestados, os
clientes da empresa no período se resumiram a prefeituras municipais e pessoas jurídicas de
direito privado.
A autoridade fiscalizadora relatou com relação a Compensação/dedução indevida de IRPJ e
CSLL retidos na fonte que, conforme se observa pelo exame das ECFs apresentadas pela empresa (DOCs 061
e 063), houve deduções de IRPJ e CSLL em valores consideráveis, com relação a todo o período objeto de
fiscalização. Apesar disso, essas deduções eram incompatíveis com as informações prestadas à RFB pelos
destinatários dos serviços, em Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF, das quais, de modo
geral, não constavam informações sobre as respectivas retenções, ou constavam em valores muito
inferiores aos deduzidos (DOCs 071 e 072).
Com relação a Omissão de receitas da prestação de serviços em geral relatou que:
“Tendo em vista a constatação, após o início do procedimento fiscal, de indícios de que não
haviam sido oferecidas à tributação todas as receitas auferidas pela empresa no período
abrangido pelo procedimento fiscal, haja vista a aparente incompatibilidade entre os
valores constantes das notas fiscais apresentadas (DOCs 080 e 081) e aqueles oferecidos à
tributação, conforme as ECFs apresentadas pela Brisa, o procedimento foi ampliado, para
verificar-se, também, a possível omissão de receitas de prestação de serviços.
No caso da empresa, conforme observado no item 1.1.1 – Atividades ou objetos principais
deste relatório, trata-se de prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final de
resíduos sólidos. Tais serviços foram prestados, conforme o item 1.1.2 – Destinatários dos
serviços prestados, quase integralmente a prefeituras municipais, as quais representaram
99,81% do valor bruto constante das notas fiscais apresentadas com relação ao período
objeto de fiscalização.
Assim, trata-se, conforme exposto no item 1.2.1 – Lucro presumido, de prestação de
serviços em geral (art. 15, § 1o, III, da Lei no 9.249/1995), aos quais se aplica o percentual de
presunção de 32%, tanto no que se refere ao IRPJ quanto à CSLL.
O TVF fez um breve histórico das intimações enviadas e dos documentos
apresentados pelo sujeito passivo e passa a relatar as irregularidades apuradas:
2.3 VERIFICAÇÕES
2.3.1 Omissão de receitas da prestação de serviços em geral
Com base nas notas fiscais emitidas durante os anos de 2015 e 2016 e apresentadas pelo
contribuinte (DOCs 080 e 081) foram apuradas, com base no valor bruto dos serviços delas
constantes, as receitas mensais de prestação de serviços indicadas no demonstrativo do
DOC 070. As ECFs apresentadas pela empresa (DOCs 057 a 059), por sua vez, contém as
informações constantes dos demonstrativos nos DOCs 060 e 062.
Fl. 1712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.612 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721441/2020-74
11
Pelo cotejo entre os demonstrativos citados, observa-se que os valores oferecidos à
tributação em ECF são inferiores aos das notas fiscais válidas emitidas nos mesmos
períodos. O quadro a seguir indica o valor da receita bruta consequentemente omitida
em cada período de apuração, nos anos em questão:

Os valores do IRPJ apurado em decorrência das omissões acima encontram-se no
demonstrativo de apuração no Anexo 1 ao presente relatório, bem como naqueles
demonstrativos constantes do respectivo auto de infração.
No que se refere à CSLL, tendo em vista que os valores da receita bruta informada
trimestralmente em ECF foram os mesmos informados quanto ao IRPJ, bem como que a
definição de receita bruta é a mesma para ambos os tributos, conforme exposto no item
1.2.1.2 – Base de cálculo da CSLL, as omissões em questão resultaram, a título de reflexos,
nos valores demonstrados no respectivo auto de infração e no Anexo 2 a este relatório.
Da mesma forma, as omissões em questão, mensalmente, também se refletiram na
apuração de créditos de PIS e COFINS, haja vista que esses tributos são calculados com base
no faturamento, o qual, por sua vez, compreende a mesma receita bruta aplicável ao IRPJ e
à CSLL, definida no art. 12 do Decreto-Lei no 1.598/1977. Os valores de PIS e COFINS assim
apurados encontram-se demonstrados nos respectivos autos de infração e no Anexo 3 a
este relatório.
2.3.2 Compensação/dedução indevida de IRPJ e CSLL retidos na fonte.
2.3.2.1 Compensação/dedução indevida de IRPJ
O quadro abaixo resume os valores do IRRF deduzidos pela empresa em ECF, no período
objeto de fiscalização (para maiores detalhes, ver demonstrativo do registro P300 no DOC
061):
Fl. 1713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.612 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721441/2020-74
12

Conforme observado no item 1.2.2.1.4 – Dedução (IRRF), quase todo o valor deduzido acima
se refere às “demais entidades” da administração pública federal, nos termos do art. 34 da
Lei no 10.833/2003, salvo por um valor irrisório de imposto retido por pessoas jurídicas em
geral, no primeiro trimestre de 2015 (ver DOC 061).
Apesar disso, conforme observado no item 1.1.2 – Destinatários dos serviços prestados, os
clientes da empresa no período se resumiram praticamente a prefeituras municipais, as
quais representaram 99,81% do valor bruto constante das notas fiscais apresentadas com
relação ao período objeto de fiscalização.
Os valores de IRRF informados em DIRF por fontes pagadoras, no período objeto do
procedimento fiscal (DOC 071), são, por sua vez, os seguintes, que se encontram detalhados
mensalmente no demonstrativo do DOC 072:

Como pode-se verificar pelo exame dos relatórios dos sistemas da RFB (DOC 071), as únicas
fontes pagadoras que informaram retenções de IRRF foram a Prefeitura Municipal de
Cidreira/RS e, em valores muito menores, restritos ao segundo trimestre de 2015, a empresa
Juntapel Comércio de Papel Ltda.
Fl. 1714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.612 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721441/2020-74
13
O contribuinte, por sua vez, não apresentou, conforme observado no item 2.2 – Histórico, o
Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de
Renda na Fonte, previsto na IN SRF no 119/2000. De acordo com o exposto no item 1.2.2.1.4
– Dedução (IRRF), a lei veda expressamente essa dedução, por quem não possuir o referido
comprovante.
Os únicos documentos apresentados pelo contribuinte que indicam retenções na fonte são
as notas fiscais (DOCs 080 e 081). Ainda assim, o valor destacado nas notas fiscais é exíguo
em relação às deduções efetuadas (R$ 97.850,01, ou cerca de 11% do total deduzido entre
2015 e 2017), estando compreendido unicamente entre os anos de 2015 (R$ 34.128,68) e
2016 (R$ 41.291,66), pois não houve destaques de IRRF em 2017. Não constam, das notas
fiscais, sequer os destaques referentes às retenções informadas em DIRF pela prefeitura de
Cidreira.
Além disso, notas fiscais não são idôneas para a comprovação de retenções de IRRF, em
razão da expressa previsão legal citada acima e pelo fato de se tratar de documentos
produzidos pelo próprio contribuinte, não pelo responsável pela retenção.
Por fim, conforme explanado no item 1.2.2.1.3 – Responsabilidade (IRRF), passada a data
prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento deveria ter sido
tributado, a responsabilidade por eventual retenção se extingue, cabendo ao contribuinte
submeter tais rendimentos ou receitas à tributação, nos termos do Parecer Normativo Cosit
no 1/2002.
Dessa forma, não foram comprovadas, salvo pelos valores em DIRF apurados por esta
Fiscalização, as retenções na fonte deduzidas. As retenções constantes de DIRF, referentes a
pessoa jurídica de direito privado e a prefeitura municipal, somente são passíveis de
enquadramento no art. 649 do RIR, artigo segundo o qual o fato gerador da retenção são os
rendimentos pagos ou creditados.
Assim, foram computadas, para efeito de apuração do imposto pago, somente as
importâncias constantes de DIRF, deduzidas nos trimestres correspondentes aos meses em
que foram ali informadas. Dessa apuração, resultaram os valores apurados no respectivo
auto de infração e no demonstrativo do Anexo 1 a este relatório, os quais se encontram
resumidos no quadro a seguir:
Fl. 1715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.612 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721441/2020-74
14

2.3.2.2 Compensação/dedução indevida de CSLL
Com relação à CSLL, foram deduzidos pelo contribuinte, em ECF, os seguintes valores, que se
encontram detalhados no DOC 063:

Conforme pode ser verificado pelo exame do demonstrativo no DOC 063, quase todo o valor
deduzido a título de CSLL retida na fonte foi a título de retenções efetuadas por órgãos,
autarquias e fundações dos estados, distrito federal e municípios, nos termos do art. 33 da
Lei n° 10.833/2003. A única exceção são valores irrisórios deduzidos nobprimeiro e segundo
trimestre de 2015, a título de retenções efetuadas por pessoas jurídicas de direito privado.
Nas DIRFs apresentadas por fontes pagadoras, com relação ao período objeto de
fiscalização, somente constam retenções de CSLL, bem como de PIS e COFINS, no
anocalendário de 2015, conforme o quadro abaixo:
Fl. 1716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.612 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721441/2020-74
15

Conforme pode ser verificado pelos relatórios no DOC 071, a única fonte pagadora que
informou retenções de CSLL em DIRF foi a empresa Juntapel Comércio de Papel Ltda.
Ressaltamos que a retenção acima, conforme o código de retenção indicado (5952 –
Retenção na Fonte sobre Pagamentos a Pessoa Jurídica Contribuinte da CSLL, da Cofins e da
Contribuição para o PIS/Pasep) não compreende somente a CSLL, abrangendo também PIS e
COFINS. Assim, considerando-se a proporção entre as alíquotas das três contribuições –
respectivamente, 1,00%, 0,65% e 3,00% –, somente R$ 66,04 referem-se à CSLL, dos R$
307,10 constantes de DIRF.
Além disso, conforme observado no item 2.2 – Histórico do procedimento fiscal, o
contribuinte não apresentou nenhum comprovante anual de retenção de CSLL, PIS e COFINS.
Tal comprovante deve ser emitido inclusive por fontes pagadoras que são órgãos da
administração direta, autarquias e fundações da administração pública do Distrito Federal,
dos Estados e dos Municípios – conforme observado acima, quase todas as deduções de
CSLL retida se referem a prefeituras municipais.
Nesse sentido, observamos também que, nos termos do art. 33 da Lei no 10.833/2003, a
retenção de CSLL, PIS e COFINS por municípios depende da celebração de convênio com a
União, por intermédio da atual RFB, na pessoa dos respectivos superintendentes (Portaria
SRF no 1.454/2004). Entretanto, não se tem notícias, no âmbito da Superintendência da RFB
na 10a Região Fiscal, que abarca o território correspondente ao estado do Rio Grande do
Sul, da celebração de convênios com municípios para esse fim.
As notas fiscais emitidas pelo próprio contribuinte, por sua vez, vão ao encontro do que
consta da DIRF apresentada pela empresa Juntapel, tal como explanado acima, uma vez
que o único destaque de CSLL constante das notas em questão consiste nos R$ 66,04
referentes aos serviços prestados àquela empresa (nota fiscal no 3245).
Dessa forma, dos R$ 260.747,63 deduzidos pelo sujeito passivo, a título de CSLL, no período
objeto de fiscalização, somente foram apurados, com base nas informações em DIRF, R$
66,04, retidos no 2o trimestre de 2015, os quais são passíveis de dedução no trimestre da
retenção, conforme disposto no art. 7o, § 1o, da IN 459/2004.
As diferenças de CSLL decorrentes da apuração acima encontram-se detalhadas no
respectivo auto de infração e no Anexo 2 a este relatório.
(...)
São compatíveis entre si as informações prestadas pela empresa nas ECFs (DOCs 053 a 063),
apresentadas anualmente, e nas DCTFs (DOC 067) e EFDs-Contribuições (DOCs 064 a 066),
apresentadas mensalmente, referentes aos tributos vinculados aos fatos geradores
ocorridos no período compreendido entre 01/2015 e 12/2017.
Fl. 1717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.612 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721441/2020-74
16
Não obstante, conforme se verifica pelo relato das infrações apuradas, realizado no item 2.3
– Verificações deste relatório, as informações prestadas nos documentos citados revelaram-
se sistemática e reiteradamente incompatíveis com os fatos apurados no âmbito do
procedimento fiscal.
A prestação de tais informações, inverídicas, ocorreu de forma dolosa, dando ensejo à
aplicação da multa qualificada de 150%, conforme será demonstrado nos itens a seguir.
2.4.2.1 Multa por omissão de receita da prestação de serviços em geral No que se refere à
receita bruta declarada pela empresa, foram apuradas diferenças em montantes
expressivos em quase todos os meses, conforme o demonstrativo de apuração no Anexo 3 a
este relatório, e, consequentemente, em termos trimestrais, conforme o Quadro 6 – Receita
bruta omitida nos anos-calendário de 2015 e 2016 (pág. 18).
Pelo exame do Anexo 3 (demonstrativo de apuração do PIS e da COFINS), verifica-se,
inclusive, que em parte dos meses as omissões de receita deram-se em valores exatos:
R$ 100.000,00 (novembro de 2016), R$ 200.000,00 (maio, junho, julho e setembro de 2015;
julho, agosto, setembro e outubro de 2016), R$ 270.000,00 (agosto de 2015); R$ 300.000,00
(abril de 2016) e R$ 400.000,00 (fevereiro de 2016). Lembramos que esses valores também
não compuseram, em termos trimestrais, as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL informadas
em ECF.
Esses valores exatos demonstram que os responsáveis pelas informações constantes das
ECFs, das EFDs-Contribuições e das DCTFs tinham consciência dos valores corretos das
receitas a serem oferecidas à tributação, havendo, contudo, subtraído dolosa e
arbitrariamente esses valores das bases de cálculo informadas nas escriturações citadas,
usadas como base para os tributos confessados em DCTF.
Inclusive em relação às importâncias subtraídas à tributação nos demais meses de 2015 e
2016, verificou-se, conforme exposto no item 2.3.1 – Omissão de receitas da prestação de
serviços em geral, que as notas fiscais emitidas pela empresa no período em questão
contém valores sistemática e reiteradamente superiores àqueles oferecidos à tributação nos
documentos citados, salvo por quatro meses em que não foram apuradas infrações às
legislações do PIS e da COFINS, de um total de vinte e quatro (janeiro, abril e outubro de
2015 e maio de 2016).
Ainda conforme o Anexo 3, nos meses de outubro de 2015 e maio de 2016, a receita bruta
informada corresponde exatamente aos valores apurados conforme as notas fiscais, o que
mais uma vez demonstra que o contribuinte tinha conhecimento dos critérios de apuração
corretos, havendo voluntariamente evadido a tributação das receitas omitidas.
No que se refere ao IRPJ e à CSLL, foram apuradas omissões expressivas em todos os
trimestres de 2015 e 2016, inclusive naqueles que compreendem os quatro meses sem
apuração de infrações à legislação do PIS e da COFINS, conforme o Quadro 6 citado
anteriormente. A base de cálculo trimestral desses tributos, informada pelo sujeito passivo
em ECF, correspondeu à soma das respectivas bases de cálculo mensais informadas quanto
ao PIS e à COFINS, em EFD-Contribuições.
Fl. 1718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.612 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721441/2020-74
17
Assim, o sujeito passivo, por meio das ECFs, das EFD-Contribuições e das DCTFs referentes
aos anos-calendário acima, cujas informações são compatíveis entre si, buscou dolosamente impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal, qual seja, a percepção de receitas da prestação de serviços em
geral.
O resultado, em termos proporcionais, da conduta acima, combinado com o das demais
infrações apuradas no âmbito do presente procedimento fiscal, encontra-se no Quadro 15 –
Diferenças proporcionais entre tributos recolhidos e apurados (pág. 35).
Em termos absolutos, os resultados dessa e das demais condutas praticadas correspondem
ao valor principal dos tributos objeto de lançamento de ofício, resumido no Quadro 13 –
Créditos tributários objeto de lançamento (pág. 31), além dos acréscimos moratórios
devidos até que sejam extintos os créditos tributários em questão.
O contribuinte incidiu, assim, na conduta tipificada no art. 71, inciso I, da Lei n.o
4.502/1964, dando ensejo, por conseguinte, à aplicação da multa de ofício qualificada de
150% (cento e cinquenta por cento), prevista no art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/1996, com a
redação dada pela Lei no 11.488/2007.
2.4.2.2 Multas por compensação/dedução indevida de IRPJ e CSLL retidos na fonte 2.4.2.2.1
Multa por compensação/dedução indevida de IRPJ Conforme relatado no item 2.3.2.1 –
Compensação/dedução indevida de IRPJ, do total deduzido a título de IRPJ, remanesceram,
após a apuração realizada no âmbito deste procedimento fiscal, somente os valores
indicados no Quadro 9 – Deduções indevidas de IRPJ (pág. 22).
O valor apurado a título de retenção, em face da falta de comprovação pelo sujeito passivo,
se limitou àquele informado em DIRF, R$ 79.137,07, correspondente a cerca de 9,5% do
total deduzido, R$ 833.907,95.
Não se trata, não obstante, de mera falta de comprovação, conforme apontam as diversas
circunstâncias relatadas no item citado, dentre as quais:

Inexistência, nas notas fiscais emitidas pelo contribuinte, de destaques
correspondentes ao valor deduzido – os destaques realizados totalizam somente R$
97.850,01, ou cerca de 11% do total deduzido (com relação ao ano-calendário de
2017 não houve destaques, embora tenha havido deduções expressivas);
Quase todo o valor deduzido pelo contribuinte se resumiu às “demais entidades”
da administração pública federal, nos termos do art. 34 da Lei no 10.833/2003,
embora os clientes da empresa no período tenham se resumido praticamente a
prefeituras municipais, as quais representaram 99,81% do valor bruto constante das
notas fiscais apresentadas;
Observamos, além disso, que, conforme o processo administrativo no 11080.723.100/2016-
57, o contribuinte já havia sido autuado, durante o ano de 2016, pela dedução indevida, em
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social – GFIP, de retenções inexistentes de contribuições previdenciárias
referentes ao ano de 2012, conforme o relatório do respectivo procedimento fiscal (DOC
077). Os créditos decorrentes do lançamento em questão foram parcelados pela empresa,
conforme extrato no DOC 078.
Fl. 1719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.612 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721441/2020-74
18
Logo, trata-se de dedução de retenções inexistentes, demonstrada pelos seguintes fatos:

A ausência em DIRF da maior parte das retenções deduzidas – falta de retenção
confirmada, na sua quase totalidade, pelas notas fiscais emitidas pelo próprio
sujeito passivo;

A incompatibilidade entre o tipo de retenção indicado em ECF e o tipo de entidades
às quais a empresa prestou serviços;

· A ocorrência do mesmo tipo de infração com relação à CSLL, nas circunstâncias
expostas no item a seguir, e, no âmbito de outro procedimento fiscal, quanto às
contribuições previdenciárias;

· As demais circunstâncias relatadas no item 2.3.2.1.
Tais fatos também demonstram, consequentemente, o dolo do contribuinte, ao reduzir
tributo indevidamente.
O sujeito passivo, portanto, por meio da inserção em ECF de informações falsas, reduziu o
montante do imposto a pagar – conduta dolosa tipificada como fraude, nos termos do art.
72 da Lei no 4.502/1964.
O resultado da conduta acima, combinado com o das demais infrações apuradas no âmbito
do presente procedimento fiscal, encontra-se no Quadro 15 – Diferenças proporcionais
entre tributos recolhidos e apurados (pág. 35).
Em termos absolutos, os resultados dessa e das demais condutas praticadas correspondem
ao valor principal dos tributos objeto de lançamento de ofício, resumido no Quadro 13 –
Créditos tributários objeto de lançamento (pág. 31), além dos acréscimos moratórios
devidos até que sejam extintos os créditos tributários em questão.
2.4.2.2.2 Multa por compensação/dedução indevida de CSLL
No caso da CSLL, conforme relatado no item 2.3.2.2 – Compensação/dedução indevida de
CSLL, quase todo o valor deduzido nos três anos abarcados pelo procedimento fiscal, R$
260.747,63, foi glosado por falta de comprovação, restando somente irrisórios R$ 66,04,
únicos valores respaldados por DIRF.
Assim como no caso do IRRF (ver o item anterior), as notas fiscais emitidas pelo próprio
contribuinte não corroboraram a dedução – à diferença de que, no caso da CSLL, os
destaques se resumiram aos R$ 66,04 mencionados acima.
Ademais, como também foi tratado no item em questão, não se tem notícia, no estado do
Rio Grande do Sul, da celebração de convênios com municípios, para a retenção de CSLL, PIS
e COFINS. Esse tipo de convênio é necessário para que se dê a retenção em questão. Apesar
disso, conforme indicado no Quadro 2 – Destinatários dos serviços prestados (pág. 4), quase
toda a receita bruta objeto de dedução (99,81%) decorreu da prestação de serviços a
prefeituras municipais.
O quadro a seguir, por sua vez, indica que os valores recolhidos em relação ao ano de 2017
correspondem a exatamente 37,5% do valor apurado, em todos os trimestres. Isso também
se aplica aos anos de 2015 e 2016, caso se desconsiderem as receitas omitidas pelo
Fl. 1720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.612 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721441/2020-74
19
contribuinte. Isso demonstra que o contribuinte, conscientemente, realizou as deduções de
CSLL de modo a reduzir em 62,5% o valor da contribuição a pagar apurada com base nas
suas próprias informações.

Todas essas circunstâncias, assim como a utilização de procedimento semelhante em
relação ao IRPJ e às contribuições previdenciárias de 2012, conforme a autuação descrita no
item anterior, demonstram a inexistência das retenções deduzidas.
O sujeito passivo, portanto, por meio da inserção em ECF de informações falsas, reduziu o
montante da CSLL a pagar – conduta dolosa tipificada como fraude, nos termos do art. 72
da Lei no 4.502/1964.
O resultado dessa conduta, em termos proporcionais, encontra-se no quadro acima.
Combinado com o das demais infrações apuradas no âmbito do presente procedimento
fiscal, o resultado proporcional encontra-se no Quadro 15 – Diferenças proporcionais entre
tributos recolhidos e apurados (pág. 35).
Em termos absolutos, os resultados dessa e das demais condutas praticadas correspondem
ao valor principal dos tributos objeto de lançamento de ofício, resumido no Quadro 13 –
Créditos tributários objeto de lançamento (pág. 31), além dos acréscimos moratórios
devidos até que sejam extintos os créditos tributários em questão.
2.4.3 Crédito tributário
Tendo em vista as infrações praticadas pelo contribuinte, conforme exposto ao longo deste
relatório, foram constituídos os créditos tributários indicados no quadro a seguir, do qual
constam os juros de mora acumulados até a data da lavratura dos autos de infração:

Fl. 1721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.612 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721441/2020-74
20
O auto de infração incluiu como responsáveis tributários os sócios-administradores
da autuada no período fiscalizado, com base no artigo 135, III do CTN:
2.4.4 Responsabilidade solidária
Conforme os fatos relatados no item 2.4.2 – Penalidades, todas as infrações apuradas no
âmbito do presente procedimento fiscal foram dolosamente praticadas, mediante fraude e
sonegação, tal como conceituadas nos artigos 71 e 72 da Lei no 4.502/64. Nesse sentido, o
art. 135 do Código Tributário Nacional – CTN estabelece o seguinte:
(...)
Assim, nos termos do inciso III do artigo acima, a lei expressamente designa como
responsáveis solidários os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado, pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com infração de lei.
A pessoa jurídica, por sua vez, conforme exposto no item citado, incorreu em condutas
dolosas que constituem não somente fraude e sonegação, nos termos da legislação
tributária, como, também, em tese, crimes, praticados pelas pessoas físicas a serem
indicadas no item 3.1 –Representação fiscal para fins penais deste relatório. Essas condutas
consistiram na apresentação de ECFs, EFDs-Contribuições e DCTFs com informações
sabidamente falsas ou inexatas, as quais acarretaram a falta de recolhimento dos tributos
devidos.
Trata-se, portanto, de infrações à lei que, por si, caracterizam a má gestão da pessoa
jurídica, e atraem aos responsáveis pela administração da sociedade a responsabilidade
pelos atos assim praticados.
Dentro do período objeto de fiscalização, a administração da Brisa cabia a todos os seus
sócios, nos termos dos contratos sociais então vigentes, conforme exposto no item 1.1.3 –
Quadro societário e administração. Nesse período, o quadro societário foi integrado pelas
pessoas identificadas no Quadro 3 – Sócios-administradores da sociedade (pág. 5).
Conforme as informações constantes daquele quadro, podem ser assim resumidos os
quadros societários da empresa entre 2015 e 2018:

O demonstrativo no DOC 076, por sua vez, relaciona, com os quadros societários então
vigentes, as datas de entrega de todas as ECFs, EFDs-Contribuições e DCTFs relativas
apresentadas aos períodos objeto de fiscalização. Conforme se verifica pelo exame do
demonstrativo em questão, todas as declarações e escriturações referentes a períodos em
que foram apuradas infrações foram apresentadas durante as gestões correspondentes aos
quadros sociais D e E, além do período em que a empresa já era EIRELI.
Fl. 1722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.612 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721441/2020-74
21
Integraram os quadros sociais citados ou tiveram a titularidade da EIRELI os
sóciosadministradores GÉRSON BITELO, VINICIUS CARDOSO e RAFAEL BITELO, identificados
conforme o item 1.1.3 deste relatório e o Quadro 3 mencionado acima. Os atos praticados
por cada um deles, que implicaram a sua responsabilização individual e solidária por todos
os créditos tributários constituídos no âmbito do presente procedimento fiscal, são
examinados nos itens a seguir.
2.4.4.1 Gérson Bitelo
O sócio acima integrou, juntamente com Vinícius Cardoso, ambos os quadros sociais
durante os quais foram apresentadas informações falsas ou inexatas, nas diversas
declarações e escriturações mencionadas anteriormente. Depois disso, passou a ser o titular
da Brisa, após a sua transformação em EIRELI, condição na qual permanece, no momento
da lavratura do presente termo.
Já na qualidade de titular da empresa individual, Gérson Bitelo também foi o responsável
pela apresentação da ECF do exercício de 2018, relativa ao ano-calendário 2017, conforme
demonstrado no DOC 076. Essa ECF corroborou as informações falsas ou inexatas que já
haviam sido prestadas nas DCTFs referentes ao período em questão, apresentadas durante
a gestão do quadro societário E.
2.4.4.2 Vinícius Cardoso
Assim como o sócio Gérson Bitelo, Vinicius Cardoso integrou ambos os quadros sociais
durante os quais foram apresentadas informações falsas ou inexatas referentes aos anos-
calendário de 2015 a 2017, em DCTFs e EFDs-Contribuições relativas ao período.
Ambos os sócios foram também responsáveis pela apresentação das ECFs dos exercícios de
2016 e 2017, anos-calendário 2015 e 2016, as quais corroboraram as informações falsas ou
inexatas que já haviam sido prestadas nas DCTFs e EFDs-Contribuições referentes ao
período em questão, apresentadas durante as gestões dos quadros societários D e E.
2.4.4.3 Rafael Bitelo
O sócio em questão integrou o quadro social e, durante o qual foram apresentadas
informações falsas ou inexatas referentes aos anos-calendário de 2016 e 2017, em DCTFs e
EFDs Contribuições relativas ao período.
Além disso, Rafael Bitelo foi, juntamente com os sócios acima, responsável pela
apresentação da ECF do exercício de 2016, ano-calendário 2015, a qual corroborou as
informações falsas ou inexatas que haviam sido prestadas nas DCTFs e EFDs-Contribuições
referentes aos períodos de apuração do ano de 2015.
Tendo em vista que os fatos descritos evidenciam, em tese, a prática de crimes contra a
ordem tributária, foram lavradas Representações Fiscais para Fins Penais através dos
processos administrativos de no 11080.722171/2020-196 e 11080.722172/2020-637,
conforme previsto pelo art. 1o da Lei no 8.137/90.
Foram arrolados bens.
Fl. 1723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.612 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721441/2020-74
22
A pessoa jurídica autuada e os responsáveis tributários apresentaram impugnações
idênticas, apontando PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE VÍCIO
MATERIAL nos seguintes termos:
(...)
Ao analisar o relatório de verificação fiscal percebe-se que os subsídios utilizados pela
fiscalização foram baseados em meras amostragens não podendo ser considerados como
corretos e adequados a uma imposição desta magnitude.
Percebe-se que não foi realizada uma análise pormenorizada dos lançamentos,
simplesmente, foram realizados alguns cruzamentos, aferições por amostragens e análise
de algumas notas fiscais, sendo assim, temos que o relatório carece de informações claras e
precisas na medida em que não observa o inciso III do artigo 10 da lei 70.235/1972.
A defesa remete-se ao art. 9o do Decreto no 70.235/72, que determina que os lançamentos
sejam instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova necessários, e ao
art. 11 da mesma norma, que elenca os itens obrigatórios de uma notificação de lançamento, alegando que
a Autoridade tributária não teria demonstrado, de forma clara e precisa, as disposições legais infringidas,
prejudicando o direito de defesa dos envolvidos, que citam também o art. 142 do Código Tributário
Nacional (CTN), o art. 37 da Lei no 8.212/91 e o art. 50 da Lei no 9.784/99, sempre no sentido de reforçar a
obrigatoriedade da descrição completa e objetiva dos fatos geradores e dos fundamentos legais
correspondentes.
Argumentam ainda que “o resumo das constatações realizadas pela autoridade fiscal não
guardam qualquer relação lógica com a documentação anexada ao processo bem como não há nos autos
elementos suficientes para aferir se a análise realizada pela autoridade encontra respaldo na legislação”.
As impugnações questionaram a base de cálculo argumentando que que a Autoridade
lançadora teria incorrido em erro na apuração das bases de cálculo com base em face de - descumprimento
ou atraso em pagamentos por serviços prestados, quando, já emitidas notas fiscais; bem como -
divergências entre o valor que a empresa entende devido pelo tomador de serviços e o valor efetivamente
recebido pelos serviços prestado (...), defendendo que muitas notas fiscais foram posteriormente
canceladas e que, conseqüentemente, não teria ocorrido o fato gerador dos tributos lançados e que
emissão de nota fiscal pela pessoa jurídica gera contra ela presunção relativa de veracidade de seus dados,
aplicável pelo fisco, a seu critério, inclusive no caso de irregularidade na emissão.
Defenderam que a alteração da nota fiscal efetuada pela pessoa jurídica após sua
emissão deve gerar dois efeitos.
As impugnações elaboram um novo cálculo para os anos-calendário de 2015 e 2016,
excluindo do somatório das Notas Fiscais os valores referentes ao ISSQN, Pis e Cofins, conforme exemplo a
seguir:
Fl. 1724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.612 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721441/2020-74
23

VIOLAÇÃO AOS CONCEITOS DE RECEITA E FATURAMENTO PREVISTOS NO ART. 195, I,
“B”, DA CF/88 E ART. 1o, DAS LEIS No 10.637/02 E No 10.833/03
Especificamente em relação ao Pis e à Cofins, a defesa cita a decisão do Supremo
Tribunal Federal (STF) exarada no RE no 574.706, que trata da inclusão do ICMS na base de cálculo
destes tributos, e ainda suscitou a inconstitucionalidade da Lei no 12.973/14 por ter ampliado
indevidamente o conceito de receita bruta.
Com base nas mesmas razões, os impugnantes defendem que os valores referentes
ao Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN) sejam excluídos das bases de cálculo dos
tributos lançados de ofício.
Em relação às compensações indevidas de IRPJ e CSLL retidos na fonte, os
impugnantes afirmaram que se trata de mero erro de fato e que caberia à Fiscalização orientar a
autuada a retificar as informações transmitidas equivocadamente, ao invés de efetuar os
lançamentos.
Quanto à multa de ofício, aplicada nos termos do §1o, inc. I, do art. 44 da Lei no
9.430/96, que estabelece o percentual de 150% nos casos previstos nos arts. 71 a 73 da Lei no
4.502/64 (sonegação, fraude e conluio), os impugnantes argumentam que se trata de penalidade
de caráter confiscatório e que os fatos apresentados pela Autoridade tributária não seriam
suficientes para qualificar a penalidade impugnada, justificando as divergências apuradas no
decorrer do procedimento fiscal.
Sobre a responsabilidade tributária atribuída aos sócios-administradores da
autuada, as impugnações suscitam a ilegitimidade passiva das pessoas físicas arroladas,
defendendo que responsabilidade solidária somente pode ser atribuída aos sócios em casos
específicos previstos na legislação e que o mero inadimplemento de tributos não é suficiente para
acarretar a responsabilização dos sócios, sendo necessária a comprovação da prática de atos com
excesso de poder ou infração à lei ou ao contrato social da sociedade.
A DRJ julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido e a
responsabilidade tributária solidária atribuída aos sócios-administradores Gérson Bitelo, Vinícius
Cardoso e Rafael Bitelo.
O Recurso Voluntário manteve os argumentos da Impugnação.
Fl. 1725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.612 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721441/2020-74
24
Às fls. 1699 consta Despacho Saneador com o seguinte teor:
Sr. Presidente da 1a Seção de Julgamento,
O presente processo trata de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão de fls.
1.553/1.602. Os autos foram incluídos em lote de processos repetitivos tendo como
paradigma o processo administrativo no 11080.721439/202-03.
Não obstante, após os referidos processos terem sido incluídos na pauta de julgamento da
reunião do mês de julho de 2024 da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção,
constatou-se que os processos tratam de matérias distintas, com particularidades próprias
que não permitem o julgamento na sistemática prevista no art. 87, §1o, do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria ME no 1.634, de 2023, conforme
detalhamento a seguir:
(i) O processo administrativo no 11080.721439/202-03 trata de autos de infração relativos
ao IRPJ, CSLL , PIS e COFINS, anos-calendários 2015 e 2016, por suposta falta de
oferecimento à tributação de toda a receita auferida pela empresa (valor das receitas
informadas na ECF inferior ao total das notas fiscais válidas emitidas no mesmo período);
(ii) O presente processo, apensar de decorrente de mesmo procedimento fiscal, trata de
autos de infração de IRPJ e CSLL referentes a compensação indevida de retenção na fonte.
Deste modo, o processo paradigma foi julgado na referida reunião, e este processo foi
retirado de pauta, para que fosse possível a sua redistribuição.
Assim, proponho a redistribuição, por sorteio, do presente processo administrativo, no
âmbito das Turmas Julgadoras da 1a Seção de Julgamento do CARF.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo
Presidente da 2a Turma Ordinária da Terceira Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
Os Recursos Voluntários atendem aos pressupostos de admissibilidade, sendo
conhecido em parte porque contém argumentos de defesa tanto contra o lançamento analisado
no presente processo, quanto ao auto de infração lavrado por compensação indevida de IRPJ e
CSLL retidos na fonte que foram formalizados no processo administrativo n° 11080.721439/2020-
03.
Assim, conheço apenas em parte do recurso voluntário, deixando de analisar os
argumentos da defesa contra o auto de infração formalizado no processo n° 11080.721439/2020-
03. Sobre esse aspecto, às fls. 1699 consta Despacho Saneador com o seguinte teor:
Fl. 1726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.612 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721441/2020-74
25
Sr. Presidente da 1a Seção de Julgamento,
O presente processo trata de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão de fls.
1.553/1.602. Os autos foram incluídos em lote de processos repetitivos tendo como
paradigma o processo administrativo no 11080.721439/202-03.
Não obstante, após os referidos processos terem sido incluídos na pauta de julgamento
da reunião do mês de julho de 2024 da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção,
constatou-se que os processos tratam de matérias distintas, com particularidades
próprias que não permitem o julgamento na sistemática prevista no art. 87, §1o, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria ME no 1.634, de 2023,
conforme detalhamento a seguir:
(i) O processo administrativo no 11080.721439/202-03 trata de autos de infração relativos
ao IRPJ, CSLL , PIS e COFINS, anos-calendários 2015 e 2016, por suposta falta de
oferecimento à tributação de toda a receita auferida pela empresa (valor das receitas
informadas na ECF inferior ao total das notas fiscais válidas emitidas no mesmo período);
(ii) O presente processo, apensar de decorrente de mesmo procedimento fiscal, trata de
autos de infração de IRPJ e CSLL referentes a compensação indevida de retenção na fonte.
Deste modo, o processo paradigma foi julgado na referida reunião, e este processo foi
retirado de pauta, para que fosse possível a sua redistribuição.
Assim, proponho a redistribuição, por sorteio, do presente processo administrativo, no
âmbito das Turmas Julgadoras da 1a Seção de Julgamento do CARF.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo
Presidente da 2a Turma Ordinária da Terceira Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF
Portanto, nesse momento, trata-se de julgar o auto de infração de IRPJ e CSLL
referentes a compensação indevida de retenção na fonte, visto que o processo administrativo no
11080.721439/2020-03 JÁ JULGOU o auto de infração relativos ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, anos-
calendários 2015 e 2016, por suposta falta de oferecimento à tributação de toda a receita auferida
pela empresa (valor das receitas informadas na ECF inferior ao total das notas fiscais válidas
emitidas no mesmo período). Segue abaixo a ementa do julgamento do processo
11080.721439/2020-03:
Processo no 11080.721439/2020-03 Recurso Voluntário
Acórdão no 1302-007.147 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão de 13
de junho de 2024
Recorrente BRISA TRANSPORTES EIRELI
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
Fl. 1727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.612 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721441/2020-74
26
AUTO DE INFRAÇÃO. FALTA DE ANÁLISE PORMENORIZADA DOS LANÇAMENTOS. ANÁLISE POR
AMOSTRAGEM. FALTA DE DESCRIÇÃO DOS FATOS. VÍCIO MATERIAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
No Auto de Infração estão claramente identificados o sujeito passivo principal e os responsáveis
solidários. A infração constatada (omissão de receita na prestação de serviços), e o enquadramento
legal estão descritos no auto de infração. Os fundamentos fáticos estão minuciosamente descritos no
Termo de Verificação Fiscal, e a Autoridade Fiscal procedeu a análise de toda a documentação
juntada aos autos, incluindo todas as notas fiscais emitidas, não se limitando a análise de apenas
uma amostra como querem fazer crer os recorrentes. Além disso, os argumentos expendidos pelos
recorrentes, tanto na impugnação quanto no recurso voluntário, demonstram que os recorrentes
entenderam perfeitamente quais foram os fundamentos e os dispositivos legais infringidos, tendo
apresentado seus argumentos de defesa contra acusação fiscal, o que demonstra que não houve
nenhum prejuízo à defesa como alegam. Não há, portanto, que se falar em nulidade do Auto de
Infração.
OMISSÃO DE RECEITA. DIFERENÇA ENTRE VALOR DAS NOTAS FISCAIS EMITIDAS E VALOR
ESCRITURADO. ALEGAÇÃO DE DIFERENÇA TEMPORAL ENTRE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS E
RECEBIMENTO E DE NOTAS FISCAIS CANCELADAS. NÃO COMPROVAÇÃO DA ALEGAÇÃO.
Foi a própria contribuinte quem apresentou à Fiscalização as planilhas contendo a relação de todas
as notas fiscais emitidas no per[ido fiscalizado, nas quais estão expressamente indicadas quais notas
fiscais foram anuladas. A contribuinte não apresentou provas do cancelamento de notas fiscais além
daquelas que já haviam sido informadas no curso do procedimento fiscal. Também não há que se
considerar a alegação de que a divergência entre o total da receita apurada de acordo com as anotas
fiscais emitidas e o valor escriturado se deve a diferença temporal no recebimento pela prestação de
serviço, uma vez que a contribuinte, no período sob análise, optrou pelo reconhecimento de receita
pelo regime de competência.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO PODER
JUDICIÁRIO. SÚMULA CARF N° 2.
As autoridades administrativas, dentre os quais os Conselheiros do CARF estão obrigadas à
observância da legislação tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de
arguição de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados. A questão já
está pacificada com a Súmula CARF n° 2.
ISSQN. EXCLUSÃO DO ICMS A BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. DECISÃO DO STF QUANTO A
INCONSTITUCIONALIDADE, EXTENSÃO DA DECISÃO PARA O ISSQN. IMPOSSIBILIDADE LEGAL.
As exclusões da receita bruta para fins de apuração do PIS e da COFINS no regime cumulativo são
enumeradas de forma exaustiva no § 2o do art. 3o da Lei no 9.718/98, e dentre as exclusões não está
citada os tributos incidentes sobre a receita bruta auferida. A contribuinte pretende estender a
decisão do STF no caso do RE 574.706, mas a decisão foi em relação à exclusão especificamente do
ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, não podendo ser estendida ao ISSQN. Há, em verdade,
perante o STF o julgamento do RE 592.616/RS matéria concernente à inclusão do ISSQN na base de
cálculo do PIS e da Cofins, que teve repercussão geral reconhecida (tema 118). Contudo, ainda não há
decisão definitiva quanto a constitucionalidade ou não de o ISSQN poder compor a base de cálculo do
PIS e da COFINS. De modo que há que ser aplicada a legislação tributária vigente, nos termos da
Súmula CARF n 2.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A contribuinte claramente não informou na ECF e em DCTF os reais montantes da receita auferida.
Aliás conscientemente ofereceu à tributação valores muito menores do que os realmente auferidos e
escriturados em livro caixa. Não se trata, portanto, de simples omissão de receita. Mas tentativa de
subtrair do FISCO o conhecimento do fato gerador ao encaminhar a ECF, EFD-Contribuições e DCTF
com valores de receita inferiores ao efetivamente auferido.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. ART. 8o DA LEI N° 14.689/23. RETROATIVIDADE
BENIGNA. REDUÇÃO PARA 100%.
Fl. 1728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.612 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721441/2020-74
27
Com base na retroatividade benigna, art. 106, II, “c” do CTN e do artigo 8o da Lei n° 14.689/23, a
multa qualificada que fora aplicada no percetual de 150%, de acordo com a regra vigente à época do
lançamento, deve ser reduzida para o percentual de 100%.
REPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INFRAÇÃO DE LEI. RESPONSABILIDADE DOS ADMINISTRADORES.
No presente caso não se trata de simples inadimplemento de obrigação tributária, mas tentativa
dolosa de sonegação, ao subtrair do FISCO o conhecimento de fatos geradores por meio do
encaminhamento de ECFS, EFD-Contribuições e DCTFs com informações inexatas ou falsas,
subsumindo-se ao disposto no art. 71, Inc. I da Lei n° 4.502/64. Os sócios tinham poderes para
administrar a empresa, quer seja de forma isolada ou em conjunto. A conduta de cada um deles foi
individualizada pela Autoridade Fiscal, e foram os responsáveis pelo encaminhamento das ECFs, EFD-
Contribuições e DCTFs com informações falsas/inexatas.
CSLL. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Os autos de infração de Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido, Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social e Contribuição para o Programa de Integração Social foram
decorrentes dos mesmos fatos que ensejaram o lançamento do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica,
aplicando-se o que foi decido em relação ao mérito relativo àquele tributo
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso
voluntário, deixando de conhecer dos argumentos relacionados ao auto de infração formalizado no
processo n° 11080.721441/2020-74; e, quanto à parte conhecida, em rejeitar a preliminar de
nulidade, e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, apenas, para reduzir a
multa de ofício qualificada para o patamar de 100% (cem por cento), mantendo-se o lançamento de
ofício e a atribuição de responsabilidade tributária solidária de Gérson Luiz Bitelo, Vinícius Cardoso e
Rafael Henrique Bitelo, nos termos do relatório e voto do relator.
PRELIMINARES
Com relação às preliminares adoto as razões de decidir do processo
11080.721439/2020-03, abaixo transcritas:
1.Da arguição de nulidade do Auto de Infração
Os Recorrentes ratificaram o argumento de nulidade do auto de infração por vício material
porque, segundo os mesmos, o lançamento fora baseado em amostragens e análise de
algumas notas fiscais, carecendo o relatório fiscal de informações claras e precisas, não
tendo sido observado os artigos 9o, 10o , III, do Decreto 70.235/72, prejudicando o direito de
defesa dos envolvidos. Alegam, ainda, que não houve a descrição da disposição legal
infringida, conforme dispõe o art. 11 do Decreto 70.235/72:
(...)
Os requisitos para validade do ato administrativo de lançamento de ofício estão
discriminados no art. 10 do Decreto 70.235/72, abaixo transcrito:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e
conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
Fl. 1729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.612 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721441/2020-74
28
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Constato que nos autos de infração de IRPJ (e-fls. 1054 a 1084), CSLL (e-fls. 1086 a 1108,
COFINS (e-fls. 1110 a 1119) e PIS (e-fls. 1121 a 1130) estão claramente identificados o
sujeito passivo principal e os responsáveis solidários, tem perfeitamente informado a data
(07/02/2020 às 17:18), o local da lavratura (Delegacia da Receita Federal do Brasil em Porto
Alegre/RS.
(...)
Além disso, os fundamentos fáticos estão minuciosamente descritos no Termo de
Verificação Fiscal (e-fls. 997 a 1035), e a Autoridade Fiscal procedeu a análise de toda a
documentação juntada aos autos, incluindo todas as notas fiscais emitidas, não se
limitando a análise de apenas uma amostra como querem fazer crer os recorrentes. Isto já
havia sido constatada pela DRJ, como se percebe no excerto abaixo do acórdão:
(...)
De acordo com os interessados:
Ao analisar o relatório de verificação fiscal percebe-se que os subsídios utilizados pela
fiscalização foram baseados em meras amostragens não podendo ser considerados como
corretos e adequados a uma imposição desta magnitude.
Entretanto, ao contrário do alegado, a Autoridade fiscal não apurou as bases de cálculo
dos tributos lançados por amostragem. Conforme se verifica no Termo de Verificação
Fiscal, toda a documentação integrante dos autos foi objeto de análise, incluindo a
totalidade das Notas Fiscais relativas ao período fiscalizado e as Declarações do Imposto
de Renda Retido na Fonte transmitidas pelas fontes pagadoras. Além disso, a contribuinte
foi intimada a esclarecer as divergências apuradas, clara e didaticamente demonstradas
através de diversas planilhas e documentação como, por exemplo, as elencadas a seguir:

Planilha de Notas Fiscais 2015 (fls. 19 a 23);

Planilha de Notas Fiscais 2016 (fls. 24 a 26);

Planilha de Notas Fiscais 2017 (fls. 27 e 28);

Livro Caixa – Ano 2015 (fls. 54/85);

Livro Caixa – Ano 2016 (fls. 86/118);

Livro Caixa – Ano 2017 (fls. 119/171);

ECF e seus registros de 2015 a 2017 (arquivo não paginável juntado às fls. 219);

Demonstrativos ECF (fls. 284/295);

DCTF de 2015 a 2017 (fls. 346/536);

Demonstrativo de valores informados/declarados – ECF e EFD x DCTF (fl.
537/539);

Demonstrativo da receita bruta constante de notas fiscais (fl. 540);
Fl. 1730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.612 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721441/2020-74
29

Demonstrativo de receitas e retenções informadas em DIRF de terceiros (fl. 546);

Notas Fiscais de Prestação de Serviços (fls. 588/996);

Demonstrativo de apuração – IRPJ (fl. 1037 a 1043);

Demonstrativo de apuração – CSLL (fl. 1044 a 1050);

Demonstrativo de apuração – Pis/Cofins (fl. 1051 a 1053).
Além disso, pelo que se verifica tantos dos argumentos expendidos na impugnação quanto
no recurso voluntário, os recorrentes entenderam perfeitamente quais foram os
fundamentos e os dispositivos legais infringidos, tendo apresentado seus argumentos de
defesa contra acusação fiscal, o que demonstra que não houve nenhum prejuízo à defesa
como alegam.
Portanto, rejeito a nulidade arguida do auto de infração.
MÉRITO
Trata-se de auto de infração lavrado em face de utilização de crédito inexistência de
IRRF para compensar crédito tributário.
A Autoridade tributária apurou que a Recorrente deduziu da base de cálculo dos
tributos supostas retenções de IRPJ e CSLL que se mostraram inexistentes.
Com isso, o debate no presente caso seria de questão de prova sobre a existência
ou não de retenção de Imposto de Renda.
Assim, as deduções de IRPJ e CSLL seriam incompatíveis com as informações
prestadas à RFB pelos destinatários dos serviços, em Declaração do Imposto de Renda Retido na
Fonte – DIRF, das quais, de modo geral, não constavam informações sobre as respectivas
retenções, ou constavam em valores muito inferiores aos deduzidos.
A fiscalização apontou “pelo exame das ECFs apresentadas com relação ao período
objeto de fiscalização as deduções/compensações de IRRF realizadas pela empresa foram
basicamente de imposto retido pelas demais entidades da administração pública federal, nos
termos do art. 34 da Lei no 10.833/2003.8. Além disso, houve apenas uma dedução irrisória no
primeiro trimestre de 2015, com relação às pessoas jurídicas em geral. Entretanto, conforme
observado no item 1.1.2 – Destinatários dos serviços prestados, os clientes da empresa no período
se resumiram a prefeituras municipais e pessoas jurídicas de direito privado.
Assim, objetivamente, o TFV dispõe:
2 PROCEDIMENTO FISCAL
2.1 OBJETO
Foram objeto da ação fiscal o IRPJ, a CSLL e, por conseguinte, os reflexos, no PIS e na
COFINS, de eventuais infrações do sujeito passivo à legislação do IRPJ, nos anos-calendários
de 2015 a 2017. O procedimento teve por escopo a verificação dos seguintes fatos, cujos
resultados são esmiuçados no item 2.3 – Verificações deste termo:
Fl. 1731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.612 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721441/2020-74
30
Compensação/dedução indevida de IRPJ e CSLL retidos na fonte
Conforme se observa pelo exame das ECFs apresentadas pela empresa (DOCs 061 e 063),
houve deduções de IRPJ e CSLL em valores consideráveis, com relação a todo o período
objeto de fiscalização. Apesar disso, essas deduções eram incompatíveis com as
informações prestadas à RFB pelos destinatários dos serviços, em Declaração do Imposto
de Renda Retido na Fonte – DIRF, das quais, de modo geral, não constavam informações
sobre as respectivas retenções, ou constavam em valores muito inferiores aos deduzidos
(DOCs 071 e 072).
(...)
2.3.2 Compensação/dedução indevida de IRPJ e CSLL retidos na fonte.
2.3.2.1 Compensação/dedução indevida de IRPJ
O quadro abaixo resume os valores do IRRF deduzidos pela empresa em ECF, no período
objeto de fiscalização (para maiores detalhes, ver demonstrativo do registro P300 no DOC
061):

Conforme observado no item 1.2.2.1.4 – Dedução (IRRF), quase todo o valor deduzido
acima se refere às “demais entidades” da administração pública federal, nos termos do
art. 34 da Lei no 10.833/2003, salvo por um valor irrisório de imposto retido por pessoas
jurídicas em geral, no primeiro trimestre de 2015 (ver DOC 061).
Apesar disso, conforme observado no item 1.1.2 – Destinatários dos serviços prestados, os
clientes da empresa no período se resumiram praticamente a prefeituras municipais, as
Fl. 1732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.612 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721441/2020-74
31
quais representaram 99,81% do valor bruto constante das notas fiscais apresentadas com
relação ao período objeto de fiscalização.
Os valores de IRRF informados em DIRF por fontes pagadoras, no período objeto do
procedimento fiscal (DOC 071), são, por sua vez, os seguintes, que se encontram
detalhados mensalmente no demonstrativo do DOC 072:

Como pode-se verificar pelo exame dos relatórios dos sistemas da RFB (DOC 071), as
únicas fontes pagadoras que informaram retenções de IRRF foram a Prefeitura Municipal
de Cidreira/RS e, em valores muito menores, restritos ao segundo trimestre de 2015, a
empresa Juntapel Comércio de Papel Ltda.
O contribuinte, por sua vez, não apresentou, conforme observado no item 2.2 –Histórico,
o Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de
Renda na Fonte, previsto na IN SRF no 119/2000. De acordo com o exposto no item
1.2.2.1.4 – Dedução (IRRF), a lei veda expressamente essa dedução, por quem não possuir
o referido comprovante.
Fl. 1733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.612 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721441/2020-74
32
Os únicos documentos apresentados pelo contribuinte que indicam retenções na fonte são
as notas fiscais (DOCs 080 e 081). Ainda assim, o valor destacado nas notas fiscais é
exíguo em relação às deduções efetuadas (R$ 97.850,01, ou cerca de 11% do total
deduzido entre 2015 e 2017), estando compreendido unicamente entre os anos de 2015
(R$ 34.128,68) e 2016 (R$ 41.291,66), pois não houve destaques de IRRF em 2017. Não
constam, das notas fiscais, sequer os destaques referentes às retenções informadas em
DIRF pela prefeitura de Cidreira.
Além disso, notas fiscais não são idôneas para a comprovação de retenções de IRRF, em
razão da expressa previsão legal citada acima e pelo fato de se tratar de documentos
produzidos pelo próprio contribuinte, não pelo responsável pela retenção.
Por fim, conforme explanado no item 1.2.2.1.3 – Responsabilidade (IRRF), passada a data
prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento deveria ter
sido tributado, a responsabilidade por eventual retenção se extingue, cabendo ao
contribuinte submeter tais rendimentos ou receitas à tributação, nos termos do Parecer
Normativo Cosit no 1/2002.
Dessa forma, não foram comprovadas, salvo pelos valores em DIRF apurados por esta
Fiscalização, as retenções na fonte deduzidas. As retenções constantes de DIRF, referentes
a pessoa jurídica de direito privado e a prefeitura municipal, somente são passíveis de
enquadramento no art. 649 do RIR, artigo segundo o qual o fato gerador da retenção são
os rendimentos pagos ou creditados.
Assim, foram computadas, para efeito de apuração do imposto pago, somente as
importâncias constantes de DIRF, deduzidas nos trimestres correspondentes aos meses
em que foram ali informadas. Dessa apuração, resultaram os valores apurados no
respectivo auto de infração e no demonstrativo do Anexo 1 a este relatório, os quais se
encontram resumidos no quadro a seguir:
Fl. 1734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.612 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721441/2020-74
33

2.3.2.2 Compensação/dedução indevida de CSLL
Com relação à CSLL, foram deduzidos pelo contribuinte, em ECF, os seguintes valores, que
se encontram detalhados no DOC 063:

Fl. 1735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.612 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721441/2020-74
34

Conforme pode ser verificado pelo exame do demonstrativo no DOC 063, quase todo o
valor deduzido a título de CSLL retida na fonte foi a título de retenções efetuadas por
órgãos, autarquias e fundações dos estados, distrito federal e municípios, nos termos do
art. 33 da Lei n° 10.833/2003. A única exceção são valores irrisórios deduzidos no primeiro
e segundo trimestre de 2015, a título de retenções efetuadas por pessoas jurídicas de
direito privado.
Nas DIRFs apresentadas por fontes pagadoras, com relação ao período objeto de
fiscalização, somente constam retenções de CSLL, bem como de PIS e COFINS, no ano-
calendário de 2015, conforme o quadro abaixo:

Conforme pode ser verificado pelos relatórios no DOC 071, a única fonte pagadora que
informou retenções de CSLL em DIRF foi a empresa Juntapel Comércio de Papel Ltda.
Ressaltamos que a retenção acima, conforme o código de retenção indicado (5952 –
Retenção na Fonte sobre Pagamentos a Pessoa Jurídica Contribuinte da CSLL, da Cofins e da
Contribuição para o PIS/Pasep) não compreende somente a CSLL, abrangendo também PIS e
COFINS. Assim, considerando-se a proporção entre as alíquotas das três contribuições –
Fl. 1736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.612 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721441/2020-74
35
respectivamente, 1,00%, 0,65% e 3,00% –, somente R$ 66,04 referem-se à CSLL, dos R$
307,10 constantes de DIRF.16
Além disso, conforme observado no item 2.2 – Histórico do procedimento fiscal, o
contribuinte não apresentou nenhum comprovante anual de retenção de CSLL, PIS e COFINS.
Tal comprovante deve ser emitido inclusive por fontes pagadoras que são órgãos da
administração direta, autarquias e fundações da administração pública do Distrito Federal,
dos Estados e dos Municípios 17 – conforme observado acima, quase todas as deduções de
CSLL retida se referem a prefeituras municipais.
Nesse sentido, observamos também que, nos termos do art. 33 da Lei no 10.833/2003, a
retenção de CSLL, PIS e COFINS por municípios depende da celebração de convênio com a
União,18 por intermédio da atual RFB, na pessoa dos respectivos superintendentes (Portaria
SRF no 1.454/2004). Entretanto, não se tem notícias, no âmbito da Superintendência da RFB
na 10a Região Fiscal, que abarca o território correspondente ao estado do Rio Grande do
Sul, da celebração de convênios com municípios para esse fim.
As notas fiscais emitidas pelo próprio contribuinte, por sua vez, vão ao encontro do que
consta da DIRF apresentada pela empresa Juntapel, tal como explanado acima, uma vez
que o único destaque de CSLL constante das notas em questão consiste nos R$ 66,04
referentes aos serviços prestados àquela empresa (nota fiscal no 3245).
Dessa forma, dos R$ 260.747,63 deduzidos pelo sujeito passivo, a título de CSLL, no período
objeto de fiscalização, somente foram apurados, com base nas informações em DIRF, R$
66,04, retidos no 2o trimestre de 2015, os quais são passíveis de dedução no trimestre da
retenção, conforme disposto no art. 7o, § 1o, da IN 459/2004.
As diferenças de CSLL decorrentes da apuração acima encontram-se detalhadas no
respectivo auto de infração e no Anexo 2 a este relatório.
(...)
2.4.2.2 Multas por compensação/dedução indevida de IRPJ e CSLL retidos na fonte
2.4.2.2.1 Multa por compensação/dedução indevida de IRPJ
Conforme relatado no item 2.3.2.1 – Compensação/dedução indevida de IRPJ, do total
deduzido a título de IRPJ, remanesceram, após a apuração realizada no âmbito deste
procedimento fiscal, somente os valores indicados no Quadro 9 – Deduções indevidas de
IRPJ (pág. 22).
O valor apurado a título de retenção, em face da falta de comprovação pelo sujeito passivo,
se limitou àquele informado em DIRF, R$ 79.137,07, correspondente a cerca de 9,5% do
total deduzido, R$ 833.907,95.
Não se trata, não obstante, de mera falta de comprovação, conforme apontam as diversas
circunstâncias relatadas no item citado, dentre as quais:

Inexistência, nas notas fiscais emitidas pelo contribuinte, de destaques correspondentes ao
valor deduzido – os destaques realizados totalizam somente R$ 97.850,01, ou cerca de 11%
Fl. 1737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.612 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721441/2020-74
36
do total deduzido (com relação ao anocalendário de 2017 não houve destaques, embora
tenha havido deduções expressivas);

Quase todo o valor deduzido pelo contribuinte se resumiu às “demais entidades”da
administração pública federal, nos termos do art. 34 da Lei no 10.833/2003, embora os
clientes da empresa no período tenham se resumido praticamente a prefeituras municipais,
as quais representaram 99,81% do valor bruto constante das notas fiscais apresentadas;
Observamos, além disso, que, conforme o processo administrativo no 11080.723.100/2016-
57, o contribuinte já havia sido autuado, durante o ano de 2016, pela dedução indevida, em
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social – GFIP, de retenções inexistentes de contribuições previdenciárias
referentes ao ano de 2012, conforme o relatório do respectivo procedimento fiscal (DOC
077). Os créditos decorrentes do lançamento em questão foram parcelados pela empresa,
conforme extrato no DOC 078.
Logo, trata-se de dedução de retenções inexistentes, demonstrada pelos seguintes fatos:

A ausência em DIRF da maior parte das retenções deduzidas – falta de retenção confirmada,
na sua quase totalidade, pelas notas fiscais emitidas pelo próprio sujeito passivo;

A incompatibilidade entre o tipo de retenção indicado em ECF e o tipo de entidades às quais
a empresa prestou serviços;

A ocorrência do mesmo tipo de infração com relação à CSLL, nas circunstâncias expostas no
item a seguir, e, no âmbito de outro procedimento fiscal, quanto às contribuições
previdenciárias;

As demais circunstâncias relatadas no item 2.3.2.1.
Tais fatos também demonstram, consequentemente, o dolo do contribuinte, ao reduzir
tributo indevidamente.
O sujeito passivo, portanto, por meio da inserção em ECF de informações falsas, reduziu o
montante do imposto a pagar – conduta dolosa tipificada como fraude, nos termos do art.
72 da Lei n.o 4.502/1964.
O resultado da conduta acima, combinado com o das demais infrações apuradas no âmbito
do presente procedimento fiscal, encontra-se no Quadro 15 – Diferenças proporcionais
entre tributos recolhidos e apurados (pág. 35).
Em termos absolutos, os resultados dessa e das demais condutas praticadas correspondem
ao valor principal dos tributos objeto de lançamento de ofício, resumido no Quadro 13 –
Créditos tributários objeto de lançamento (pág. 31), além dos acréscimos moratórios
devidos até que sejam extintos os créditos tributários em questão.
Nesse sentido, em relação ao Auto de Infração decorrentes da compensação
indevida de IRPJ e CSLL retidos na fonte, os Recorrentes afirmam que se trata de mero erro de
fato, argumentando ainda que o Parecer Normativo Cosit no 2/2015 estabelece que, “caso se
identifique erro na demonstração do crédito objeto de compensação, a SRF admitirá que o
contribuinte transmita DCTF retificadora para comprovar seu direito creditório em momento
Fl. 1738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.612 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721441/2020-74
37
posterior à entrega da declaração de compensação ou mesmo após o despacho decisório de não
homologação da compensação”.
De acordo com o entendimento da defesa, o processo deveria ter retornado à
delegacia de origem para revisão do despacho decisório de não homologação da compensação e
posteriormente devolvido à DRJ “apenas caso a revisão seja parcial ou caso haja questão de
direito a ser decidida”.
Ocorre que o Parecer Normativo citado pelas Recorrentes trata de reconhecimento
de direito creditório indeferido em virtude do cruzamento de dados que aponte divergências em
razão de informações equivocadas transmitidas pelo próprio contribuinte.
Em outras palavras, a referida norma complementar estabelece que, caso se
identifique erro na demonstração do crédito objeto de compensação, a Secretaria da Receita
Federal admite que o contribuinte transmita DCTF retificadora para comprovar seu direito
creditório, existente desde ocorrido o pagamento indevido ou a maior, independentemente das
informações constantes nas declarações transmitidas.
O caso em tela não se amolda ao conteúdo do Parecer Normativo, tendo em vista
que a Autoridade tributária apurou que a Recorrente deduziu da base de cálculo dos tributos
supostas retenções de IRPJ e CSLL que se mostraram inexistentes.
Nesse sentido, correta a decisão da DRJ a qual transcrevo como razões de decidir:
Também não pode ser aceita a justificativa que se trata de mero erro de fato pois o TVF
demonstra que, nos anos-calendário fiscalizados, restou comprovada a retenção de R$
55.185,07 (quadro 8 do TVF), ao passo que, no mesmo período, a autuada teria deduzido
um total de R$ 913.045,02 (quadro 7). A elevada discrepância entre o tributo efetivamente
retido e os valores utilizados na redução das bases de cálculo, combinada com o fato de que
o suposto erro foi detectado em todos os trimestres fiscalizados e também com a
inexistência de fundamentos apresentados pela contribuinte que justificassem as
divergências apontadas, afastam a possibilidade da ocorrência de mero erro de fato
suscitada na impugnação.
Portanto, está correto tanto o auto de infração como a decisão da DRJ ao não
reconhecer a retenção na fonte do Imposto de Renda.
MULTA DE QUALIFICADA
Com relação a multa o TVF esclareceu a fraude nos seguintes termos:
2.4.2.2.2 Multa por compensação/dedução indevida de CSLL
No caso da CSLL, conforme relatado no item 2.3.2.2 – Compensação/dedução indevida de
CSLL, quase todo o valor deduzido nos três anos abarcados pelo procedimento fiscal, R$
260.747,63, foi glosado por falta de comprovação, restando somente irrisórios R$ 66,04,
únicos valores respaldados por DIRF.
Fl. 1739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.612 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721441/2020-74
38
Assim como no caso do IRRF (ver o item anterior), as notas fiscais emitidas pelo próprio
contribuinte não corroboraram a dedução – à diferença de que, no caso da CSLL, os
destaques se resumiram aos R$ 66,04 mencionados acima.
Ademais, como também foi tratado no item em questão, não se tem notícia, no estado do
Rio Grande do Sul, da celebração de convênios com municípios, para a retenção de CSLL, PIS
e COFINS. Esse tipo de convênio é necessário para que se dê a retenção em questão. Apesar
disso, conforme indicado no Quadro 2 – Destinatários dos serviços prestados (pág. 4), quase
toda a receita bruta objeto de dedução (99,81%) decorreu da prestação de serviços a
prefeituras municipais.
O quadro a seguir, por sua vez, indica que os valores recolhidos em relação ao ano de 2017
correspondem a exatamente 37,5% do valor apurado, em todos os trimestres. Isso também
se aplica aos anos de 2015 e 2016, caso se desconsiderem as receitas omitidas pelo
contribuinte. Isso demonstra que o contribuinte, conscientemente, realizou as deduções de
CSLL de modo a reduzir em 62,5% o valor da contribuição a pagar apurada com base nas
suas próprias informações.

Todas essas circunstâncias, assim como a utilização de procedimento semelhante em
relação ao IRPJ e às contribuições previdenciárias de 2012, conforme a autuação descrita no
item anterior, demonstram a inexistência das retenções deduzidas.
O sujeito passivo, portanto, por meio da inserção em ECF de informações falsas, reduziu o
montante da CSLL a pagar – conduta dolosa tipificada como fraude, nos termos do art. 72
da Lei n.o 4.502/1964.
Fl. 1740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.612 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721441/2020-74
39
O resultado dessa contuda, em termos proporcionais, encontra-se no quadro acima.
Combinado com o das demais infrações apuradas no âmbito do presente procedimento
fiscal, o resultado proporcional encontra-se no Quadro 15 – Diferenças proporcionais entre
tributos recolhidos e apurados (pág. 35).
Em termos absolutos, os resultados dessa e das demais condutas praticadas correspondem
ao valor principal dos tributos objeto de lançamento de ofício, resumido no Quadro 13 –
Créditos tributários objeto de lançamento (pág. 31), além dos acréscimos moratórios
devidos até que sejam extintos os créditos tributários em questão.
A Autoridade Fiscal tributária aplicou a multa de ofício qualificada de 150% prevista no art.
44, §1o, da Lei no 9.430/96 por prestação de informação falsa quanto ao montante da receita auferida
informada nos documentos encaminhados ao FISCO (ECF, EFD-Contribuições e DCTF):
(...)
São compatíveis entre si as informações prestadas pela empresa nas ECFs (DOCs 053 a
063), apresentadas anualmente, e nas DCTFs (DOC 067) e EFDs-Contribuições (DOCs 064 a
066), apresentadas mensalmente, referentes aos tributos vinculados aos fatos geradores
ocorridos no período compreendido entre 01/2015 e 12/2017.
Não obstante, conforme se verifica pelo relato das infrações apuradas, realizado no item
2.3 – Verificações deste relatório, as informações prestadas nos documentos citados
revelaram-se sistemática e reiteradamente incompatíveis com os fatos apurados no
âmbito do procedimento fiscal.
A prestação de tais informações, inverídicas, ocorreu de forma dolosa, dando
ensejo à aplicação da multa qualificada de 150%, conforme será demonstrado nos itens a seguir.
Tais fatos também demonstram, consequentemente, o dolo do contribuinte, ao
reduzir tributo indevidamente.
O sujeito passivo, portanto, por meio da inserção em ECF de informações falsas,
reduziu o montante do imposto a pagar – conduta dolosa tipificada como fraude, nos termos do
art. 72 da Lei n.o 4.502/1964.
A DRJ manteve a qualificação da multa por entender que houve dolo no procedimento da
Recorrente, eis que o objetivo foi impedir ou retardar o conhecimento da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal pela Administração Tributária:
Não podem ser aceitos os argumentos dos impugnantes no sentido de que as
inconsistências detectadas teriam ocorrido em virtude do lapso temporal existente entre a
emissão das notas fiscais e sua escrituração/declaração pois, se tal afirmativa fosse
verdadeira, todas as pessoas jurídicas incorreriam no mesmo erro, tendo em vista que
todas se sujeitam aos mesmos procedimentos da impugnante.
Esclareça-se ainda que a escrituração de notas fiscais consiste-se em uma das obrigações
contábeis da maior importância para os contribuintes e que sua inobservância pode
acarretar sérios problemas à administração de uma sociedade, bem como perante os
órgãos responsáveis pela fiscalização e arrecadação de tributos nas esferas federal,
estadual e municipal. Além disso, o inc. III do art. 527 do Decreto no 3.000/99 determina
Fl. 1741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.612 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721441/2020-74
40
que os documentos fiscais devem ser armazenados pelo prazo mínimo de 5 anos,
justamente para que o sujeito possa registrar os fatos contábeis e fiscais de maneira
fidedigna, bem como para que possa comprová-los em caso de necessidade.
Registre-se que, ao impugnar a multa de ofício, os interessados questionaram apenas a
omissão de rendimentos. Entretanto, os lançamentos decorrentes da compensação
indevida de IRPJ e CSLL retidos na fontes também se enquadram na aplicação da
penalidade na forma qualificada, tendo em vista que a Brisa Transportes utilizou-se
reiteradamente da prática de compensação de tributos retidos na fonte inexistentes,
reduzindo o IRPJ e a CSLL apurados em todos os trimestres fiscalizados.
Além disso, importante relatar que tal prática já havia sido detectada anteriormente, em
procedimento fiscal que apurou dedução indevida de retenções inexistentes de
contribuições previdenciárias, caracterizando, portanto, a prática sistemática e reiterada
da infração.
No período fiscalizado, a pessoa jurídica autuada obteve rendimentos e emitiu notas
fiscais de serviços em valores muito superiores àqueles registrados no Livro Caixa e na EFD,
além de deduzir indevidamente retenções inexistentes de IRPJ e CSLL, fatos que reduziam
indevidamente os tributos declarados em DCTF, deixando de informar à Secretaria da
Receita Federal quase 90% dos tributos devidos.

Ao adotar os procedimentos descritos, de maneira sistemática e reiterada em todos os
anos-calendário analisados, constata-se a existência da prática de omissão dolosa,
tendente a impedir ou a retardar o conhecimento da ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal e que enseja a aplicação da multa nos termos do art. 44, inc.
I, §1o, da Lei no 9.430/96.
A Recorrente argumenta que a multa qualificada deveria ser afastada porque não
houve a comprovação do intuito de fraude:
Entendo que não assiste razão à Recorrente. O TVF demonstrou que a Recorrente
agiu de maneira dolosa no intuito de utilizar crédito que efetivamente não possuía. A qualificação
da multa deve ser mantida. No entanto, cabe redução da multa, conforme entendimento do
processo acórdão do CARF referente ao 11080.721439/2020-03, ora replicado do acordão
proferido no processo:
Da redução do percentual da multa qualificada para 100%
Em setembro de 2023 houve alteração legislativa em relação à qualificação da multa, que
alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a para 100%, no termos do art. 8o da
Lei n° 14.689/23, segundo a redação abaixo transcrita:
Fl. 1742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.612 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721441/2020-74
41
Art. 8o O art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 44. .................................................................................
§ 1oO percentual de multa de que trata o inciso I docaput deste artigo será majorado nos
casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e passará
a ser de:
.........................................................................................................
VI –100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição
objeto do lançamento de ofício;
Por tratar-se de penalidade e em decorrência da retroatividade benigna, prevista no art.
106, II, “c” do CTN, a multa qualificada aplicada deve ser reduzida para o patamar de 100%.
4.2 Do argumento de inconstitucionalidade da multa qualificada
A Recorrente alega que a multa qualificada no patamar de 150% é inconstitucional, por
caracteriza confisco, pleiteando que, caso mantida, seja limitada ao patamar de 100%:
(...)
Caso seja mantida a multa qualificada, o percentual já foi reduzido para 100% com requer a
Recorrente, nos termos do art. 8o da Lei n° 14.689/23, já anteriormente referido.
DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
A Autoridade Fiscal atribui responsabilidade solidária pelo crédito tributário lançado
aos sócios Gérson Bitelo, Vinícius Cardoso e Rafael Bitelo, com fundamento no art. 135, III, do CTN,
porque teriam sido os responsáveis pela apresentação das ECFs, EFDs-Contribuições e DCTFs com
informações falsas ou inexatas, que resultaram na falta de recolhimento dos tributos devidos, sem
contudo, comprovar e individualizar a conduta de cada sócio, atribuindo a responsabilidade
simplesmente por estarem esses na condição de sócio, presumindo contudas, presunção essa que
não pode ser aceita para atribuir responsabilidade.
Ora, a Autoridade Fiscal descreveu as supostas condutas de cada um dos
responsáveis no TVF nos seguintes termos:
Integraram os quadros sociais citados ou tiveram a titularidade da EIRELI os sócios-
administradores GÉRSON BITELO, VINICIUS CARDOSO e RAFAEL BITELO, identificados
conforme o item 1.1.3 deste relatório e o Quadro 3 mencionado acima. Os atos praticados
por cada um deles, que implicaram a sua responsabilização individual e solidária por todos
os créditos tributários constituídos no âmbito do presente procedimento fiscal, são
examinados nos itens a seguir.
2.4.4.1 Gérson Bitelo
O sócio acima integrou, juntamente com Vinícius Cardoso, ambos os quadros sociais
durante os quais foram apresentadas informações falsas ou inexatas, nas diversas
declarações e escriturações mencionadas anteriormente. Depois disso, passou a ser o titular
Fl. 1743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.612 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721441/2020-74
42
da Brisa, após a sua transformação em EIRELI, condição na qual permanece, no momento
da lavratura do presente termo.
Já na qualidade de titular da empresa individual, Gérson Bitelo também foi o responsável
pela apresentação da ECF do exercício de 2018, relativa ao ano-calendário 2017, conforme
demonstrado no DOC 076. Essa ECF corroborou as informações falsas ou inexatas que já
haviam sido prestadas nas DCTFs referentes ao período em questão, apresentadas durante
a gestão do quadro societário E.
2.4.4.2 Vinícius Cardoso
Assim como o sócio Gérson Bitelo, Vinicius Cardoso integrou ambos os quadros sociais
durante os quais foram apresentadas informações falsas ou inexatas referentes aos anos-
calendário de 2015 a 2017, em DCTFs e EFDs-Contribuições relativas ao período Ambos os
sócios foram também responsáveis pela apresentação das ECFs dos exercícios de 2016 e
2017, anos-calendário 2015 e 2016, as quais corroboraram as informações falsas ou
inexatas que já haviam sido prestadas nas DCTFs e EFDs-Contribuições referentes ao
período em questão, apresentadas durante as gestões dos quadros societários D e E.
2.4.4.3 Rafael Bitelo
O sócio em questão integrou o quadro social e, durante o qual foram apresentadas
informações falsas ou inexatas referentes aos anos-calendário de 2016 e 2017, em DCTFs e
EFDs Contribuições relativas ao período.
Além disso, Rafael Bitelo foi, juntamente com os sócios acima, responsável pela
apresentação da ECF do exercício de 2016, ano-calendário 2015, a qual corroborou as
informações falsas ou inexatas que haviam sido prestadas nas DCTFs e EFDs-Contribuições
referentes aos períodos de apuração do ano de 2015.
A DRJ manteve a sujeição passiva solidária com a justificativa que todos os sócios
tinham poderes, quer em conjunto ou de forma isolada, para administrar a empresa, E teriam sido
os responsáveis pela transmissão da Escrituração Contábil Fiscal (ECF), a EFD-Contribuições e a
DCTF da autuada com informações falsas ou inexatas:
Da responsabilidade solidária
Os impugnantes suscitam a ilegitimidade passiva dos sócios-administradores com base no
entendimento de que o mero inadimplemento de tributos não caracteriza fraude ou prática
de atos dolosos:
(...)
Questionam ainda o conteúdo do Termo de Verificação Fiscal por entender que este não
teria individualizado as supostas práticas dolosas dos sócios, apresentando apenas
alegações genéricas
Como se pode observar no relatório fiscal não há qualquer fato imputado especificamente
aos sócios, individualizando suas condutas e demonstrando o dolo de praticar atos ilícitos,
apenas e tão somente alegações genéricas de forma que a fiscalização não se
Fl. 1744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.612 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721441/2020-74
43
desemcumbiu de sua obrigação no sentido de produzir provas quanto a responsabilização
dos sócios.
Não podem ser aceitos os argumentos acima transcritos, tendo em vista que a Autoridade
responsável pelos lançamentos demonstrou de forma inequívoca que todos os sócios
incluídos no pólo passivo da presente lide eram responsáveis pela administração da Brisa
Transportes nos anos-calendário fiscalizados:
Em todas as alterações do contrato social em vigor no período objeto de fiscalização, foram
conferidos a todos os sócios amplos poderes de administração, nos mesmos moldes da
cláusula reproduzida a seguir, da 15a alteração do contrato social (DOC 008), que conferiu
tais poderes a todos os sócios da empresa à época:
CLÁUSULA QUINTA: A administração caberá aos sócios administradores GERSON LUIZ
BITELO, VINICIUS CARDOSO e RAFAEL HENRIQUE BITELO, antes qualificados, com poderes
e atribuições de administrar, ante qualquer órgão ou poder, firmando toda e qualquer
documentação em conjunto ou isoladamente, inclusive a compra e venda de veículos e
equipamentos da sociedade, autorizados o uso do nome empresarial, vedado, no entanto,
em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações, seja em favor de
qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da
sociedade, sem autorização do outro sócio.
Além disso, as pessoas físicas arroladas praticaram, em tese, crimes contra a ordem tributária, por
serem responsáveis pela transmissão da Escrituração Contábil Fiscal (ECF), a EFD-Contribuições e a
DCTF da autuada com informações falsas ou inexatas, fatos que ensejaram, inclusive, a formalização
de
Processo
de
Representação
Fiscal
para
Fins
Penais
(processo
administrativo
no
11080.722171/2020-19).
No recurso voluntário a Recorrente alega que não caberia a imputação de
responsabilidade solidárias dos sócios porque não teria havido fraude, violação de lei ou contrato
social, o que entende que não teria ocorrido no presente caso, argumentando que no relatório
fiscal não há qualquer fato imputado especificamente aos sócios, individualizando suas condutas e
demonstrando o dolo de praticar atos ilícitos, apenas e tão somente alegações genéricas de forma
que a fiscalização não se desincumbiu de sua obrigação no sentido de produzir provas quanto a
responsabilização dos sócios.
Os sujeitos passivos estão corretos. De fato, a responsabilidade tributária de
dirigentes, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado - resumidamente
sócio-gerente -, prevista no art. 135, III, do CTN, não se confunde com a responsabilidade do sócio.
Afinal, não é a condição de ser sócio da pessoa jurídica que atrai a responsabilidade tributária, mas
sim a conduta, a atuação como gestor ou representante da pessoa jurídica e a prática de atos com
excesso de poder, infração à lei, contrato social ou estatutos que resultaram em descumprimento
de obrigação tributária. É necessário, portanto, a existência de nexo causal entre a conduta
praticada e o respectivo resultado prejudicial ao Fisco. É imperioso que tal conduta esteja descrita
nos autos. Esse entendimento foi muito bem desenvolvido pelo ilustre conselheiro Efigênio de
Freitas Júnior em diversos julgamentos no CARF, podendo-se citar o acordão 1201-005.960, com
trechos abaixo transcritos:
Fl. 1745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.612 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721441/2020-74
44
Processo no 15956.720178/2014-62
Recurso Voluntário
Acórdão no 1201-005.960 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 18 de julho de 2023
Recorrente SERVAL INDUSTRIA E COMERCIO DE VALVULAS LTDA.
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2011, 2012
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. CONDUTA DO ADMINISTRADOR. NEXO CAUSAL.
DESCRIÇÃO DOS FATOS. A responsabilidade tributária de dirigentes, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado - resumidamente sócio-gerente -,
prevista no art. 135, III, do CTN, não se confunde com a responsabilidade do sócio. Afinal,
não é a condição de ser sócio da pessoa jurídica que atrai a responsabilidade tributária, mas
sim a conduta, a atuação como gestor ou representante da pessoa jurídica e a prática de
atos com excesso de poder, infração à lei, contrato social ou estatutos que resultaram em
descumprimento de obrigação tributária. É necessário, portanto, a existência de nexo causal
entre a conduta praticada e o respectivo resultado prejudicial ao Fisco. É imperioso que tal
conduta esteja descrita nos autos.
(...)
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial provimento ao
recurso voluntário para exonerar o agravamento da multa de ofício e para exonerar a
imputação de responsabilidade laborada pela fiscalização. Vencidos os Conselheiros Fábio
de Tarsis Gama Cordeiro e Neudson Cavalcante Albuquerque, que davam provimento
parcial em menor extensão apenas para exonerar a imputação de responsabilidade
laborada pela fiscalização. O Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque manifestou
intenção de apresentar declaração de voto.
(...)

39. A responsabilidade tributária de dirigentes, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado –resumidamente sócio-gerente –, prevista no art. 135, III, do
CTN,não se confunde com a responsabilidade do sócio. Afinal, não é a condição de ser sócio
da pessoa jurídica que atrai a responsabilidade tributária, mas sim a conduta, a atuação
como gestor ou representante da pessoa jurídica e a prática de atos com excesso de poder,
infração àlei, contrato social ou estatutos que resultaram em descumprimento de obrigação
tributária. É necessário, portanto, aexistência de nexo causalentre a conduta praticada e o
respectivo resultado prejudicial ao Fisco.É imperioso que tal conduta esteja descrita nos
autos.
(...)

Fl. 1746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.612 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721441/2020-74
45
42. O que atrai essa responsabilidade solidária é a participação do terceiro no procedimento
de atribuir ao fato ocorrido no mundo concreto uma roupagem diversa da hipótese descrita
na lei, com vistas a alterar as características essenciais do fato gerador ou impedir o seu
conhecimento; o interesse econômico nessa hipótese também pode existir, mas não é
primordial, o que importa é a conduta do terceiro, tal qual na responsabilidade do art. 135,
III, do CTN.
43. No caso em análise, a autoridade fiscal não descreveu nenhuma conduta praticada
pelos sócios administradores, limitou-se a dizer que eles têm “interesse comum na situação
que constituiu o fato gerador (janeiro/2011 a dezembro/2012)”. Não basta citar uma série
de legislações tributárias, é necessário demonstrar a existência do nexo causal entre a
conduta praticada e o respectivo resultado prejudicial ao Fisco. Ou seja, é necessário
descrever qual conduta do sócio administrador que atraiu a responsabilidade solidária.
De fato, não há nexo causal entre as fraudes e as condutas ESPECÍFICADAS dos
sócios. Não restou demonstrada o que cada sócio realizou e se foram eles mesmo que realizaram
as fraudes apontadas no auto de infração.
Lançamento reflexo de CSLL, PIS e COFINS
O auto de infração de Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido foi decorrente dos
mesmos fatos que ensejaram o lançamento do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, aplicando-se
o que foi decido em relação ao mérito relativo àquele tributo.
Por todo o exposto, conheço dos recursos apresentados pelo sujeito passivo
principal Brisa Transportes Eireli e pelos sujeitos passivos solidários Gérson Bitelo, Vinícius
Cardoso e Rafael Bitelo, rejeitando as nulidades arguidas, e, no mérito, DOU PROVIMENTO
PARCIAL ao recurso voluntário do sujeito passivo principal Brisa Transportes Eireli e dos
responsáveis tributários para reduzir a multa qualificada para o patamar de 100%, mantendo-se o
lançamento de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS; bem como AFASTAR a sujeição passiva solidária de Gérson
Bitelo, Vinícius Cardoso e Rafael Henrique Bitelo.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, redator designado
Embora muito bem fundamentado o voto do Ilustre Relator, Ricardo Piza Di
Giovanni, sobre o afastamento do polo passivo da obrigação tributária dos sócios administradores
Gérson Bitelo, Vinícius Cardoso e Rafael Bitelo, com fundamento no art. 135, III, do CTN, divirjo de
seu entendimento.
Fl. 1747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.612 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721441/2020-74
46
Tendo em vista que, por maioria de votos, esta divergência foi a que prevaleceu
neste colegiado passo a redigir o voto vencedor, por ter sido designado a redigi-lo.
Sobre esta matéria assim se posicionou o I. Relator em seu voto condutor:
DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
A Autoridade Fiscal atribui responsabilidade solidária pelo crédito tributário
lançado aos sócios Gérson Bitelo, Vinícius Cardoso e Rafael Bitelo, com
fundamento no art. 135, III, do CTN, porque teriam sido os responsáveis pela
apresentação das ECFs, EFDs-Contribuições e DCTFs com informações falsas ou
inexatas, que resultaram na falta de recolhimento dos tributos devidos, sem
contudo, comprovar e individualizar a conduta de cada sócio, atribuindo a
responsabilidade simplesmente por estarem esses na condição de sócio,
presumindo contudas, presunção essa que não pode ser aceita para atribuir
responsabilidade.
Ora, a Autoridade Fiscal descreveu as supostas condutas de cada um dos
responsáveis no TVF nos seguintes termos:
Integraram os quadros sociais citados ou tiveram a titularidade da EIRELI os
sócios-administradores GÉRSON BITELO, VINICIUS CARDOSO e RAFAEL BITELO,
identificados conforme o item 1.1.3 deste relatório e o Quadro 3 mencionado
acima. Os atos praticados por cada um deles, que implicaram a sua
responsabilização individual e solidária por todos os créditos tributários
constituídos no âmbito do presente procedimento fiscal, são examinados nos
itens a seguir.
2.4.4.1 Gérson Bitelo O sócio acima integrou, juntamente com Vinícius
Cardoso, ambos os quadros sociais durante os quais foram apresentadas
informações falsas ou inexatas, nas diversas declarações e escriturações
mencionadas anteriormente. Depois disso, passou a ser o titular da Brisa,
após a sua transformação em EIRELI, condição na qual permanece, no
momento da lavratura do presente termo.
Já na qualidade de titular da empresa individual, Gérson Bitelo também foi
o responsável pela apresentação da ECF do exercício de 2018, relativa ao
ano-calendário 2017, conforme demonstrado no DOC 076. Essa ECF
corroborou as informações falsas ou inexatas que já haviam sido prestadas
nas DCTFs referentes ao período em questão, apresentadas durante a
gestão do quadro societário E.
2.4.4.2 Vinícius Cardoso Assim como o sócio Gérson Bitelo, Vinicius Cardoso
integrou ambos os quadros sociais durante os quais foram apresentadas
informações falsas ou inexatas referentes aos anos-calendário de 2015 a
2017, em DCTFs e EFDs-Contribuições relativas ao período Ambos os sócios
foram também responsáveis pela apresentação das ECFs dos exercícios de
2016 e 2017, anos-calendário 2015 e 2016, as quais corroboraram as
informações falsas ou inexatas que já haviam sido prestadas nas DCTFs e
Fl. 1748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.612 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721441/2020-74
47
EFDs-Contribuições referentes ao período em questão, apresentadas
durante as gestões dos quadros societários D e E.
2.4.4.3 Rafael Bitelo O sócio em questão integrou o quadro social e, durante
o qual foram apresentadas informações falsas ou inexatas referentes aos
anos-calendário de 2016 e 2017, em DCTFs e EFDs Contribuições relativas
ao período.
Além disso, Rafael Bitelo foi, juntamente com os sócios acima, responsável
pela apresentação da ECF do exercício de 2016, ano-calendário 2015, a qual
corroborou as informações falsas ou inexatas que haviam sido prestadas
nas DCTFs e EFDs-Contribuições referentes aos períodos de apuração do
ano de 2015.
A DRJ manteve a sujeição passiva solidária com a justificativa que todos os sócios
tinham poderes, quer em conjunto ou de forma isolada, para administrar a
empresa, E teriam sido os responsáveis pela transmissão da Escrituração Contábil
Fiscal (ECF), a EFD-Contribuições e a DCTF da autuada com informações falsas ou
inexatas:
Da responsabilidade solidária
Os impugnantes suscitam a ilegitimidade passiva dos sócios- administradores com base no entendimento de que o mero
inadimplemento de tributos não caracteriza fraude ou prática de atos
dolosos:
(...)
Questionam ainda o conteúdo do Termo de Verificação Fiscal por entender
que este não teria individualizado as supostas práticas dolosas dos sócios,
apresentando apenas alegações genéricas Como se pode observar no
relatório fiscal não há qualquer fato imputado especificamente aos sócios,
individualizando suas condutas e demonstrando o dolo de praticar atos
ilícitos, apenas e tão somente alegações genéricas de forma que a
fiscalização não se desemcumbiu de sua obrigação no sentido de produzir
provas quanto a responsabilização dos sócios.
Não podem ser aceitos os argumentos acima transcritos, tendo em vista
que a Autoridade responsável pelos lançamentos demonstrou de forma
inequívoca que todos os sócios incluídos no pólo passivo da presente lide
eram responsáveis pela administração da Brisa Transportes nos anos-
calendário fiscalizados:
Em todas as alterações do contrato social em vigor no período objeto de
fiscalização, foram conferidos a todos os sócios amplos poderes de
administração, nos mesmos moldes da cláusula reproduzida a seguir, da
15a alteração do contrato social (DOC 008), que conferiu tais poderes a
todos os sócios da empresa à época:
Fl. 1749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.612 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721441/2020-74
48
CLÁUSULA QUINTA:
A administração caberá aos sócios administradores GERSON LUIZ BITELO,
VINICIUS CARDOSO e RAFAEL HENRIQUE BITELO, antes qualificados, com
poderes e atribuições de administrar, ante qualquer órgão ou poder,
firmando toda e qualquer documentação em conjunto ou isoladamente,
inclusive a compra e venda de veículos e equipamentos da sociedade,
autorizados o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades
estranhas ao interesse social ou assumir obrigações, seja em favor de
qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens
imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.
Além disso, as pessoas físicas arroladas praticaram, em tese, crimes contra
a ordem tributária, por serem responsáveis pela transmissão da
Escrituração Contábil Fiscal (ECF), a EFD-Contribuições e a DCTF da autuada
com informações falsas ou inexatas, fatos que ensejaram, inclusive, a
formalização de Processo de Representação Fiscal para Fins Penais
(processo administrativo no 11080.722171/2020-19).
No recurso voluntário a Recorrente alega que não caberia a imputação de
responsabilidade solidárias dos sócios porque não teria havido fraude, violação de
lei ou contrato social, o que entende que não teria ocorrido no presente caso,
argumentando que no relatório fiscal não há qualquer fato imputado
especificamente aos sócios, individualizando suas condutas e demonstrando o
dolo de praticar atos ilícitos, apenas e tão somente alegações genéricas de forma
que a fiscalização não se desincumbiu de sua obrigação no sentido de produzir
provas quanto a responsabilização dos sócios.
Os sujeitos passivos estão corretos. De fato, a responsabilidade tributária de
dirigentes, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado -
resumidamente sócio-gerente -, prevista no art. 135, III, do CTN, não se confunde
com a responsabilidade do sócio. Afinal, não é a condição de ser sócio da pessoa
jurídica que atrai a responsabilidade tributária, mas sim a conduta, a atuação
como gestor ou representante da pessoa jurídica e a prática de atos com excesso
de poder, infração à lei, contrato social ou estatutos que resultaram em
descumprimento de obrigação tributária. É necessário, portanto, a existência de
nexo causal entre a conduta praticada e o respectivo resultado prejudicial ao
Fisco. É imperioso que tal conduta esteja descrita nos autos. Esse entendimento
foi muito bem desenvolvido pelo ilustre conselheiro Efigênio de Freitas Júnior em
diversos julgamentos no CARF, podendo-se citar o acordão 1201-005.960, com
trechos abaixo transcritos:
Processo no 15956.720178/2014-62
Recurso Voluntário
Acórdão no 1201-005.960 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Fl. 1750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.612 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721441/2020-74
49
Sessão de 18 de julho de 2023
Recorrente SERVAL INDUSTRIA E COMERCIO DE VALVULAS LTDA.
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011, 2012
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. CONDUTA DO ADMINISTRADOR. NEXO
CAUSAL. DESCRIÇÃO DOS FATOS.
A responsabilidade tributária de dirigentes, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado - resumidamente sócio-gerente -,
prevista no art. 135, III, do CTN, não se confunde com a responsabilidade do
sócio. Afinal, não é a condição de ser sócio da pessoa jurídica que atrai a
responsabilidade tributária, mas sim a conduta, a atuação como gestor ou
representante da pessoa jurídica e a prática de atos com excesso de poder,
infração à lei, contrato social ou estatutos que resultaram em
descumprimento de obrigação tributária. É necessário, portanto, a
existência de nexo causal entre a conduta praticada e o respectivo
resultado prejudicial ao Fisco. É imperioso que tal conduta esteja descrita
nos autos.
(...)
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para exonerar o agravamento da multa
de ofício e para exonerar a imputação de responsabilidade laborada pela
fiscalização. Vencidos os Conselheiros Fábio de Tarsis Gama Cordeiro e
Neudson Cavalcante Albuquerque, que davam provimento parcial em
menor extensão apenas para exonerar a imputação de responsabilidade
laborada pela fiscalização. O Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque
manifestou intenção de apresentar declaração de voto.
(...)
39. A responsabilidade tributária de dirigentes, gerentes ou representantes
de pessoas jurídicas de direito privado –resumidamente sócio-gerente –,
prevista no art. 135, III, do CTN,não se confunde com a responsabilidade do
sócio. Afinal, não é a condição de ser sócio da pessoa jurídica que atrai a
responsabilidade tributária, mas sim a conduta, a atuação como gestor ou
representante da pessoa jurídica e a prática de atos com excesso de poder,
infração àlei, contrato social ou estatutos que resultaram em
descumprimento de obrigação tributária. É necessário, portanto,
aexistência de nexo causalentre a conduta praticada e o respectivo
resultado prejudicial ao Fisco.É imperioso que tal conduta esteja descrita
nos autos.
(...)
Fl. 1751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.612 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721441/2020-74
50
42. O que atrai essa responsabilidade solidária é a participação do terceiro
no procedimento de atribuir ao fato ocorrido no mundo concreto uma
roupagem diversa da hipótese descrita na lei, com vistas a alterar as
características essenciais do fato gerador ou impedir o seu conhecimento; o
interesse econômico nessa hipótese também pode existir, mas não é
primordial, o que importa é a conduta do terceiro, tal qual na
responsabilidade do art. 135, III, do CTN.
43. No caso em análise, a autoridade fiscal não descreveu nenhuma
conduta praticada pelos sócios administradores, limitou-se a dizer que eles
têm “interesse comum na situação que constituiu o fato gerador
(janeiro/2011 a dezembro/2012)”. Não basta citar uma série de legislações
tributárias, é necessário demonstrar a existência do nexo causal entre a
conduta praticada e o respectivo resultado prejudicial ao Fisco. Ou seja, é
necessário descrever qual conduta do sócio administrador que atraiu a
responsabilidade solidária.
De fato, não há nexo causal entre as fraudes e as condutas ESPECÍFICADAS
dos sócios. Não restou demonstrada o que cada sócio realizou e se foram
eles mesmo que realizaram as fraudes apontadas no auto de infração.
Em que pese o sempre bem fundamentado voto o I. Relator, ouso discordar de seu
entendimento.
O auto de infração foi lavrado em decorrência de a fiscalização ter constatado que
a recorrente efetuou compensações indevidas de retenções, tanto para o IRPJ como para CSLL.
Fato este confirmado no voto condutor por unanimidade, mantendo inclusive a qualificação da
multa por apresentar declarações com informações falsas.
Conforme o próprio I. Relator demonstrou em seu voto os responsáveis pela
transmissão das declarações com informações sabidamente falsas foram os sócios
administradores arrolados como responsáveis do crédito tributário lançados.
Portanto, agindo como administradores da recorrente, participaram do ilícito
tributário, com consciência que aquelas declarações estavam sendo transmitidas com informações
que sabidamente não eram verdadeiras e que estariam lesando o fisco diminuindo o crédito
tributário a ser pago no final do período de apuração.
Desta forma restou configurado o enquadramento de todos eles no disposto no art
135, Inciso III, Do CTN:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de podêres ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Fl. 1752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.612 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721441/2020-74
51
Observa-se que na qualidade de gestores da recorrente os Srs. GÉRSON BITELO,
VINICIUS CARDOSO e RAFAEL BITELO, transmitiram declarações totalmente a margem da
legislação tributária, buscando obter vantagens indevidas para a recorrente por meio de redução
no pagamento dos tributos, objetos do lançamento aqui discutido.
Sendo assim, voto por manter na sujeição passiva do crédito tributário lançado
todos os responsáveis arrolados, concordando, no mais, com o voto condutor.
Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 1753
DF CARF MF
Original